Tribunal: TJMT
Processo: 1005249-63.2022.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005249-63.2022.8.11.0000
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes ocorridos na investigação da prova]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[OSMAR LINARES MARQUES - CPF: 277.713.648-37 (APELANTE), HUGO BARROS DUARTE - CPF: 353.364.041-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), URBANO DE SA CALDEIRA DE OLIVEIRA NETO - CPF: 009.230.479-64 (TERCEIRO INTERESSADO), PAOLA DE ALMEIDA OLIVEIRA - CPF: 694.973.621-53 (TERCEIRO INTERESSADO), RAILSON CAMPOS DE SOUZA - CPF: 023.607.231-54 (TERCEIRO INTERESSADO), PRO JECTO - GESTAO , ASSESSORIA E SERVICOS - EIRELI - CNPJ: 43.316.033/0001-58 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO –
BLOQUEIO DE CONTAS BANCÁRIAS E ATIVOS FINANCEIROS – EMPRESA PRIVADA E PESSOA FÍSICA QUE NÃO POSSUEM LIGAÇÃO FINANCEIRA COM A EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS ESTADUAIS, “GANHA TEMPO”, INVESTIGADA EM INQUÉRITO POLICIAL – SUPERVENIENTE OFERECIMENTO DE DENÚNCIA – APELANTE (PESSOA FÍSICA) NÃO DENUNCIADO – DESBLOQUEIO DA PESSOA FÍSICA EFETUADO PELO JUÍZO DE ORIGEM – MANUTENÇÃO DO BLOQUEIO DA PESSOA JURÍDICA – IRRESIGNAÇÃO – PROCEDÊNCIA – SÓCIO DA EMPRESA INDIVIDUAL (EIRELI) NÃO DENUNCIADO – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA DE ENVOLVIMENTO NOS ILÍCITOS QUE SE APURAM – MERO COMPARTILHAMENTO DE ESTRUTURA FÍSICA DA EMPRESA INVESTIGADA NÃO AUTORIZA CONCLUIR QUE EXISTE CONFUSÃO PATRIMONIAL – PRESUNÇÃO DESCABIDA – APELO PREJUDICADO EM PARTE, E, NO REMANESCENTE, PROVIDO.

Tendo em vista que o Juízo de origem determinou o desbloqueio das contas e ativos financeiros da pessoa física, tem-se por prejudicado o apelo nesse tocante.

Conquanto as investigações iniciais tenham apontado indícios autoria a respeito do envolvimento do apelante – pessoa física – com os demais investigados em suposta irregularidades e fraudes envolvendo o contrato firmado entre o Estado de Mato Grosso e a Concessionária Rio Verde Ganha Tempo SPE S/A, o que, a princípio, justificou o bloqueio dos ativos financeiros do apelante, pessoa física, e sua empresa, sócia da empresa investigada, em contrapartida, com o oferecimento da denúncia que deixou de incluir a pessoa física como réu, justamente porque não se confirmaram os indícios de autoria, tem-se por descabida a manutenção do bloqueio dos ativos financeiros de sua pessoa jurídica (Eireli), em razão de não estarem atendidos o disposto nos artigos 3º e 4º do Decreto-Lei n. 3.240/41.

O mero compartilhamento do mesmo espaço físico de funcionamento da empresa apelante com a empresa alvo de investigação, não implica dizer que existe confusão patrimonial, e tão pouco que a empresa apelante obteve algum benefício ou lucro, de maneira ilícita, em razão da suposta prática delitiva de terceiros denunciados.

Tendo em vista que a empresa, ora apelante, possui personalidade jurídica e patrimônio próprio, não é aceitável, sem que tenha havido a desconsideração inversa da personalidade jurídica – afastamento da autonomia patrimonial da pessoa jurídica para responsabilizar a sociedade por obrigação do sócio (que nem sequer foi denunciado) –, que a empresa continue sendo atingida em seu patrimônio, por condutas alheias de terceiros, em franca violação do exercício da atividade econômica e no limite do direito de propriedade, que tem a proteção constitucional (art. 5º, caput e inciso XXII, CF).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Pro Jecto, Gestão, Assessoria e Serviços Eireli,
pessoa jurídica de direito privado, e seu sócio
Osmar Marques
, em adversidade à decisão proferida pela Juíza de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca da Capital, que decretou o bloqueio de seus ativos financeiros, n
o procedimento cautelar n. 17172-45.2020.8.11.0042,
tanto da pessoa física quanto da pessoa jurídica, interpuseram recurso de apelação, em 5.2.2021.

Em 5.7.2021 apresentaram suas razões recursais (Id. 122100486, pp. 4-12), almejando a liberação da constrição dos ativos financeiros que permaneciam bloqueados. Alegaram, na ocasião, e, em síntese, que, tendo em vista que o Ministério Público já havia oferecido denúncia contra alguns dos investigados,
deixando, contudo, de incluir o apelante
Osmar Marques
, sócio administrador da empresa
Pro Jecto Gestão, Assessoria e Serviços Eireli
, como réu, não mais subsistiam os fundamentos da decisão que determinou o bloqueio dos ativos financeiros de ambos.

Ressaltaram também naquela ocasião, que, tendo em vista o oferecimento da denúncia, que os excluiu da lide, foi pleiteada novamente a liberação da constrição perante o Juízo monocrático, porém, ainda não havia sido prolatada decisão a respeito.

Após decisão da magistrada singular que liberou os ativos financeiros da pessoa física, mas manteve a constrição em relação à pessoa jurídica
Pro Jecto Gestão, Assessoria e Serviços Eireli
, foram apresentadas novas razões recursais, em 23.11.2021 (Id. 122107452, pp. 104-123).

Desta feita, a defesa tece, inicialmente, algumas considerações a respeito da natureza da empresa individual de responsabilidade limitada – Eireli, e destaca que a juíza singular
“laborou em visível equívoco, quando dispensou à PRO JECTO, uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI, o mesmo tratamento que seria dispensável às demais modalidades de sociedades empresárias.”
(Id. 122107452, p. 110).

No mérito, prossegue reforçando os argumentos contidos nas anteriores razões recursais. Aduz que
“
se OSMAR MARQUES não cometeu crime algum, assim como não há demonstração de qualquer vínculo entre ele e a suposta “Organização Criminosa”, sendo ele o único sócio da PRO JECTO GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI, não se justifica a manutenção da medida acautelatória criminal contra esta última. Essa manutenção do bloqueio dos ativos da PRO JECTO se apresenta incoerente e contraditória com os próprios fundamentos/motivos que levaram a MMª Juíza “a quo” a liberar os ativos de OSMAR MARQUES.”
(Id. 122107452, p. 116).

Em abono a seus argumentos, sustentam que o fundamento em que se apoia a decisão de primeiro grau, a respeito da confusão patrimonial entre as empresas
Pro Jecto
e Rio Verde Ganha Tempo S/A, não prospera, pois do conteúdo da decisão percebe-se
“
um verdadeiro “jogo de palavras” para adjetivar indevidamente o que ela própria reconhece como mera “vinculação estrutural”, como se fosse uma confusão ou mistura de patrimônio entre as empresas.”
(Id. 122107452, p. 117).

Justifica, em contrapartida, que entre a empresa
Pro Jecto
e a empresa Rio Verde Ganha Tempo,
“há apenas um vínculo de ordem OPERACIONAL, caracterizado pelo uso compartilhado do mesmo software. Em nenhum momento esse vínculo de ordem operacional, contudo, autoriza a afirmação de confusão de patrimônio entre as empresas.”
(Id. 122107452, p. 120).

Destacam ainda que o
bloqueio patrimonial da apelante
Pro Jecto
configura espécie de desconsideração da personalidade jurídica às avessas, pois se
Osmar Marques,
sócio administrador não tem qualquer envolvimento com os fatos tidos como ilícitos, haja vista que não foi denunciado, não se justifica manter o bloqueio dos ativos financeiros da pessoa jurídica que, sob sua ótica, não tem como agir fora da figura do seu único sócio, além do que, a manutenção da constrição atinge de qualquer forma a pessoa física – que não possui qualquer envolvimento com os ilícitos que se apuram – razão pela qual não pode permanecer suportando o ônus financeiro que o atinge.

Por fim, ressaltaram a tramitação do Mandado de Segurança n. 1026469-88.2020.8.11.0000, sob minha relatoria, no qual o douto representante da Procuradoria-Geral de Justiça havia se manifestado pela concessão da ordem.

Do exposto, pedem o provimento do apelo, a fim de que sejam liberadas todas as constrições acerca dos ativos financeiros da empresa
Pro Jecto Gestão, Assessoria e Serviços Eireli.

O
parquet
apresentou suas contrarrazões recursais (Id. 122100491, pp. 3-7), em 24.1.2022, rebatendo os argumentos defensivos, e pugnando pelo desprovimento do recurso interposto.

Representando a Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. Wesley Sanchez Lacerda manifesta-se pelo
desprovimento do recurso de apelação
, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“
Apelação Criminal. Crime de Peculato (irregularidades na execução de contrato celebrado com o Estado de Mato Grosso). Relação jurídica de Parceria Público-Privada [modalidade concessão administrativa]. Concessionária responsável em modernizar, ampliar e gerir o programa “Ganha Tempo” no Estado de Mato Grosso. Fraude na forma de remuneração [cômputo de atendimentos inexistentes e em tempo humanamente impossível]. Relatórios Técnicos que apontam abuso de personalidade jurídica. Decisão denegatória do desbloqueio de valores dos apelantes. Superveniência de pedido nominada Apelação retificada, informativo da ocorrência de fato novo consistente na informação de que o sócio Osmar Marques não teria sido denunciado, mas somente a pessoa jurídica Pro Jecto da qual é o único sócio. Decisão de desbloqueio em relação a pessoa física e manutenção da cautelar em relação a pessoa jurídica Pro Jecto. Argumento de que a determinação não tomou por base a responsabilidade penal de Osmar Marques (proprietário), mas sim de Osmar Linares Marques (sócio-administrador e filho daquele), além da necessidade de aprofundar as investigações e acautelar futura indenização decorrente de eventual condenação. Medida que, em princípio parece razoável ante a necessidade de esclarecimento dos fatos. Parecer pelo desprovimento do recurso de apelação.”
(Id. 124745692).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Consoante o relatado, no presente recurso de apelação busca-se a revogação da decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca da Capital,

que manteve o bloqueio das contas bancárias e aplicações financeiras da empresa
Pro Jecto, Gestão, Assessoria e Serviços Eirelli
, e da pessoa física do sócio
Osmar Marques
, aos argumentos, em síntese, de que nem sequer faziam parte do inquérito policial que investigava a empresa Rio Verde Ganha Tempo SPE SA, concessionária vencedora de disputa pública com o Governo do Estado de Mato Grosso, a qual, por sua vez, é administrada, de fato, por Osmar Linares Marques, filho de Osmar Marques, além do que, a situação atual favorece ainda mais os apelantes, tendo em vista que o inquérito policial foi concluído, e o
parquet
apresentou denúncia contra alguns investigados, deixando, contudo, de incluir o apelante
Osmar Marques
, sócio administrador da empresa
Pro Jecto Gestão, Assessoria e Serviços Eirelli
como réu.

Antes de adentrar no cerne da questão, é importante rememorar toda a situação fática que envolve o caso em apreço.

Ressai dos autos que o Estado de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social e Cidadania, celebrou o contrato n. 062/2017/SETAS, com a empresa Rio Verde Ganha Tempo SPE S/A, vencedora da Concorrência Pública n. 01/2016/SETAS.

Referido contrato tinha como objetivo a implantação, gestão, operação e manutenção de sete unidades de atendimento Ganha Tempo, localizadas nos municípios de Barra do Garças, Cáceres, Cuiabá, Lucas do Rio Verde, Rondonópolis, Sinop e Várzea Grande – assinado em 10.10.2017 e publicado no DOE n. 27124, em 16.10.2017.

No entanto, por meio da denominada Operação Tempo é Dinheiro, verificou-se, em tese, irregularidades e fraudes envolvendo o contrato firmado entre o Estado de Mato Grosso e a Concessionária Rio Verde Ganha Tempo SPE S/A.

Diante disso, o Ministério Público, secundando a representação da autoridade policial, representou por medidas cautelares diversas da prisão, dentre elas a ocupação provisória das unidades da Ganha Tempo e o bloqueio das contas correntes e de todos os ativos financeiros dos então investigados, dentre eles
Osmar Marques
e de sua empresa
Pro Jecto Gestão, Assessoria e Serviços Eireli.

A juíza monocrática deferiu o pleito ministerial, que, por oportuno, destaco a parte que interessa ao presente feito:

“Trata-se de Representação por MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO formulada Ministério Público do Estado de Mato Grosso, no interesse do Inquérito Policial nº 017/2020 (14442-62.2020.811.0042 – COD. 626179), instaurado para apurar supostas irregularidades encontradas na execução do contrato nº 062/2017/SETAS, celebrado pelo Estado de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social e Cidadania, e a empresa RIO VERDE GANHA TEMPO SPE SA (CNPJ nº 28.783.548/0001-74).

Para contextualização, consta registrado que o Programa Ganha Tempo foi criado pela Lei nº 7684/2002 com vinculação à estrutura administrativa do órgão atualmente denominado Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social e Cidadania, com a finalidade de implantar Unidades de atendimento aos cidadãos, de forma a ampliar o acesso destes às informações e aos serviços públicos, integrando-os em um mesmo local onde seriam disponibilizados.

O Ministério Público, secundou a Representação da Autoridade Policial, manifestando pelo acolhimento integral dos pedidos formulados para autorizar a BUSCA e APREENSÃO DOMICILIAR e de imposição de MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO de Suspensão do Exercício das Funções na Empresa Concessionária e na estrutura do Programa Ganha Tempo, de Proibição de Frequentar todas as unidades do GANHA TEMPO e de Proibição de Manter Contato com todas as pessoas que permanecerem no exercício de suas funções nos quadros do Ganha Tempo em face de OSMAR LINARES MARQUES, JULIO CÉSA ZANCANARO, LUCIANA RODRIGUES PINTO, JULIANO SAITO, PAOLA DE ALMEIRDA OLIVEIRA, URBANO DE SÁ CALDEIRA DE OLIVEIRA NETO, ANDERSON RODRIGUES DE SOUZA, JOSÉ FLÁVIO DOS REIS e RAILSON CAMPOS DE SOUZA.

Pugnou, também, pelo acolhimento integral quanto à Representação de OCUPAÇÃO PROVISÓRIA de bens móveis, imóveis, pessoal e serviços vinculados ao objeto do Contrato nº 062/2017/SETAS.

No que se refere ao pedido de SEQUESTRO DE BENS E VALORES, manifestou-se pelo acolhimento parcial da medida para determinar o sequestro da quantia de R$ 6.366.858,81 (seis milhões, trezentos e sessenta e seis mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e oitenta e um centavos) em face de:

REPRESENTADO CPF/CNPJ

OSMAR LINARES MARQUES (SÓCIO ADMINISTRADOR) CPF: 277.713.648-37

RIO VERDE GANHA TEMPO SPE SA (MATRIZ) CNPJ: 28.783.548/0001-74

RIO VERDE GANHA TEMPO SPE SA (FILIAL) CNPJ: 28.783.548/0002-55

RIO VERDE GANHA TEMPO (FILIAL) CNPJ: 28.783.548/0003-36

RIO VERDE GANHA TEMPO (FILIAL) CNPJ: 28.783.548/0004-17

RIO VERDE GANHA TEMPO (FILIAL) CNPJ: 28.783.548/0005-06

RIO VERDE GANHA TEMPO (FILIAL) CNPJ: 28.783.548/0006-89

RIO VERDE GANHA TEMPO (FILIAL) CNPJ: 28.783.548/0007-60

(...)

As medidas representadas pela Autoridade Policial já foram ANALISADAS e PARCIALMENTE DEFERIDAS por este Juízo, conforme decisum de referência de nº 20.

Após, pela Autoridade Policial foi representado novamente pelo SEQUESTRO DE BENS, no montante de R$ 13.107.916,48 (treze milhões, cento e sete mil, novecentos e dezesseis reais e quarenta e oito centavos), requereu que seja mantido e renovado o prazo do bloqueio já existente, no valor R$ 408.437,15 (quatrocentos e oito mil, quatrocentos trinta e sete reais e quinze centavos) e dos valores apreendidos na residência do representado OSMAR LINARES MARQUES (R$ 96.420,00).

Informa o Representante que após o cumprimento das medidas determinadas, a SEPLAG elaborou um novo relatório apontando indícios e irregularidades durante a concessão do contrato n.º 062/2017, mencionando todas as irregularidades anteriormente explanadas, bem como apresentou quadro comparativo entre os atendimentos realizados antes e depois da ocupação provisória das unidades (fls. 2456-v e 2457 – VOL. XIII – IP).

Além das irregularidades citadas pela Controladoria-Geral do Estado – CGE foi recalculado o prejuízo ao erário causado pela empresa, sendo computado um elevado número de atendimentos indevidos e ajustado também o valor indevido pago à concessionária a título de benefícios previstos no contrato de concessão pagos indevidamente.

Com os citados reajustes pela Controladoria-Geral do Estado – CGE foi atualizado o valor do prejuízo para o montante de 13.107.916,48 (treze milhões, cento e sete mil, novecentos e dezesseis reais e quarenta e oito centavos).

A Autoridade Policial, além de representar pela retificação do valor do bloqueio ante ao novo cálculo da CGE, requereu a dilação do prazo da constrição, bem como representou pela inclusão de novos investigados na medida requerida.

A Autoridade Policial justifica que se faz necessário à inclusão de OSMAR MARQUES e da empresa PROJECTO GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇO EIRELI, haja vista os novos elementos probatórios colhidos.

Aduz o representante que, a empresa
PROJECTO GESTÃO
é de propriedade de
OSMAR MARQUES
,
pai de OSMAR LINARES MARQUES
, que por sua vez é sócio administrador da Empresa RIO VERDE.

Ademais, destaca que o e-mail constante como da empresa RIO VERDE e suas filiais nas fichas da Receita Federal são os da empresa PROJECTO.

Além disso, pela Autoridade Policial foi informado que durante a oitiva de alguns atendentes da empresa RIO VERDE (fls. 2347/2349 e 2356/2361 – Inquérito Policial),
foi possível observar indícios de confusão patrimonial entre as pessoas jurídicas, uma vez que os setores de Recursos Humanos e o Departamento Financeiro da empresa RIO VERDE seriam o mesmo da empresa PROJECTO.

Finalmente, pela Autoridade Policial, ainda foi informado que até o momento foram ouvidas 128 pessoas residentes no município de Cuiabá/MT, sendo 96 cidadãos que tiveram atendimentos nas unidades do “GANHA TEMPO” e 32 atendentes responsáveis por atendimentos supostamente fraudados ocorridos nas unidades IPIRANGA e CPA.

Assim, considerando o grande volume de pessoas a serem ouvidas, 563 cidadãos e atendentes de 04 municípios (Cáceres, Barra do Garças, Rondonópolis e Sinop), o representante solicitou a dilação do prazo para encerramento do Inquérito Policial por mais 90 (noventa) dias.

Por esses argumentos, o Ministério Público, ao secundar a Representação da Autoridade Policial, manifestou pelo acolhimento integral do novo pedido de SEQUESTRO DE BENS E VALORES, pugnando pela constrição da quantia de R$ 13.107.916,48 (treze milhões, cento e sete, novecentos e dezesseis e quarenta e oito centavos) em face de OSMAR LINARES MARQUES (SÓCIO ADMINISTRADOR), CPF: 277.713.648-37;
OSMAR MARQUES (proprietário da empresa PROJECTO, genitor do Sr. Osmar Linares Marques)
– CPF. 036.118.688-68 e
PRO JECTO GESTÃO, ASSESSORIA e SERVIÇOS EIRELI
(empresa sócia) – CNPJ. 43.316.033/0001-58, atendendo-se às medidas e especificidades concretas voltadas à viabilização da providência solicitadas pelos Delegados de Polícia (REF. 109).

(...)

Decido

(...)

II – DO BLOQUEIO DE CONTAS

O douto Promotor de Justiça, em acolhimento do novo pedido formulado pelos Delegados de Polícia, opinou pelo deferimento da medida de BLOQUEIO DE BENS nas contas bancarias e de investimentos das pessoas físicas investigadas e das pessoas jurídicas indicadas, vez que teria se demonstrado, em tese, o real prejuízo causado pela Concessionária aos cofres públicos, totalizando o montante de R$ 13.107.916,48 (treze milhões, cento e sete, novecentos e dezesseis e quarenta e oito centavos) em face de OSMAR LINARES MARQUES (SÓCIO ADMINISTRADOR), CPF: 277.713.648-37;
OSMAR MARQUES (proprietário da empresa PROJECTO, genitor do Sr. Osmar Linares Marques)
– CPF. 036.118.688-68
e PRO JECTO GESTÃO, ASSESSORIA e SERVIÇOS EIRELI
(empresa sócia) – CNPJ. 43.316.033/0001-58.

A Autoridade Policial representou pelo novo sequestro de bens e valores, haja vista que no Relatório de Auditoria apresentado pela Controladoria-Geral do Estado (R.A. nº 57/2020 – fls. 2374/2507 do IP) restou demonstrado que a Concessionária, em tese, computou um elevado número de atendimentos indevidos, ajustando também o cálculo de valor indevido pago à concessionária por todos os atendimentos (exceto os fraudulentos), aos valores do VPA apurados no RA 022/2019/CGE, (denominado de desequilíbrio contratual decorrente de benefícios indevidos), apontando um total de prejuízo ao erário de R$ 13.107.916,48 (treze milhões e cento e sete mil e novecentos e dezesseis reais e quarenta e oito centavos).

Ademais, como salientado pela Autoridade Policial no decorrer das
oitivas dos funcionários da Concessionária RIO VERDE, restou apurado que de fato o real proprietário da empresa era o Sr. OSMAR LINARES (pai do investigado OSMAR LINARES MARQUES), sendo, ainda, constatado que as Empresas RIO VERDE e PRO JECTO GESTÃO E ASSESSORIA EIRELLI mantinham uma vinculação estrutural, qual seja a união de determinados departamentos.

Em análise detida dos depoimentos colhidos, observo que conforme relatado pela atendente Sra.
IARAH MARIA DO NASCIMENTO “assim que entrou na empresa, OSMAR (filho) e LUCIANA disseram que o real proprietário da RIO VERDE era o PAI de OSMAR, o qual também era o fundador da empresa, que OSMAR era o administrador e LUCIANA sócia da empresa”.
(fls. 2347/2349 – IP).

Destaco, ainda, o depoimento prestado pela assistente administrativa da Concessionária RIO VERDE, Sra.
RAYANA SUELEN DE OLIVEIRA SILVA às fls. 2356/2358 – IP, que informa “que, enquanto assistente (administrativo), pode afirmar que o RH (departamento de recursos humanos) e o financeiro da empresa RIO VERDE era o da empresa PROJECTO”.

Assim, considerando os novos elementos probatórios apresentados pela Autoridade Policial e pela Controladoria-Geral do Estado, reputo que merece guarida o requerimento formulado.

Nesse desiderato, além do alegado dano causado à Fazenda Pública, entende o Ministério Público que a quantia proveniente da suposta prática criminosa somente poderia ter duas destinações, seja pelo exaurimento da conduta com a compra de bens diversos, como também pela lavagem de capitais com a manutenção e consequente ocultação ou dissimulação da origem tida como ilícita.

A par das medidas assecuratórias existentes no Código de Processo Penal, o Decreto-Lei n. 3.240/41 estabelece um regime específico para o que denomina sequestro de bens de pessoa acusada do cometimento de crime que resulta prejuízo para a Fazenda Pública.

Cumpre esclarecer que as normas contidas no Decreto-Lei nº 3.240/41, são regras de cunho especial e devem prevalecer sobre a norma geral prevista no art. 125, do Código de Processo Penal.

O único requisito para a indisponibilização dos bens é a existência de indícios veementes da prática de crime em face do erário, já que a dispensa da demonstração do periculum in mora é evidente na redação do art. 1º do Decreto-Lei 3.240/41, que preconiza:

“Art. 1º. Ficam sujeitos a sequestro os bens de pessoa indiciada por crime de que resulta prejuízo para a fazenda pública, ou por crime definido no Livro II, Títulos V, VI e VII da Consolidação das Leis Penais desde que dele resulte locupletamento ilícito para o indiciado.”

Assim,
presentes para o deferimento da medida os indícios suficientes da prática criminosa, os quais já foram exaustivamente narrados no decreto das medidas cautelares e repisados na presente decisão, e encontram-se devidamente explicitados nos relatórios que compõem o respectivo Inquérito Policial.

Logo, tem-se que milita em favor da sociedade a presunção de perigo e, assim, impõe-se a constrição provisória de bens do investigado por delito dessa natureza, notadamente os valores existentes em conta bancária, investimentos e aplicações financeiras, a fim de garantir a indenização que decorrerá de eventual édito condenatório.

In casu, as novas informações colidas através dos sistemas da Controladoria-Geral do Estado dão conta de prejuízo ao erário da quantia total de 13.107.916,48 (treze milhões, cento e sete, novecentos e dezesseis e quarenta e oito centavos), sem nem considerar a correção monetária, o que elevaria, por si, a um valor maior, face às irregularidades nos registros de atendimentos e os pagamentos indevidos em razão da não prestação de serviços ou, ainda, prestação de serviços não condizentes com o Contrato nº 062/2017-SETAS.

Nesse sentido, impende ressaltar que o bloqueio de contas a que se pretende efetuar em face de pessoa investigada do cometimento de crime que resulta prejuízo à Fazenda Pública, conforme o previsto no Decreto-Lei nº 3.240/41, não exige, para a sua decretação, que esses bens sejam provenientes da prática delituosa, sendo irrelevante, portanto, a indagação acerca de sua origem.

Para esse tipo de constrição, desnecessário, portanto, que os bens, inclusive ativos financeiros, tenham qualquer ligação com os ilícitos penais investigados, dada a relevância do bem jurídico pretendido.

O objetivo da medida é assegurar a reparação de danos pelo cometimento dos crimes ora sob investigação, que acarretaram prejuízo à Fazenda Pública, nos termos prescritos nos artigos 91, inciso I do CP e 387, inciso IV do CPP.

É pacífico o entendimento de que o sequestro tratado pelo Decreto-Lei nº 3.240/41 possui natureza de tutela de evidência, o que dispensa a comprovação do perigo de demora da prestação jurisdicional na hipótese.

Verifica-se que a nova medida é formulada em face do Sócio Administrador OSMAR LINARES MARQUES, do Sr. OSMAR LINARES (proprietário da empresa PROJECTO que por sua vez é sócia da empresa RIO VERDE) e da pessoa jurídica PRO JECTO GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI (SÓCIA).

Assim
,
não haveria dúvidas da possibilidade da sujeição à medida do patrimônio de OSMAR LINARES MARQUES, vez que além de ser imputado como um dos coautores da suposta prática delitiva, ele seria o beneficiário direto da vantagem obtida por meio do cômputo dos atendimentos indevidos.

De igual modo,
tem-se como procedente o pedido em face do Sr. OSMAR LINARES, uma vez que restou demonstrado, por meio dos depoimentos colhidos que o mesmo era
de fato
o proprietário da empresa RIO VERDE, utilizando-se de seu filho para administrar seu patrimônio, além disso, o representado é proprietário da empresa PROJECTO que por sua vez é sócia da empresa RIO VERDE
.

Finalmente, no que concerne,
especificamente, a empresa PRO JECTO GESTÃO, ASSESSORIA e SERVIÇOS EIRELI, como bem salientado pela Autoridade Policial a referida pessoa jurídica possui vinculação estrutural com a concessionária RIO VERDE, uma vez que seus departamentos de Recursos Humanos e Financeiros são unos.

Portanto, perfeitamente possível o acolhimento do pleito em seu desfavor para atingir o seu patrimônio, vez que,
além de configurar abuso de personalidade jurídica, possui responsabilidade patrimonial objetiva pelos atos de seus funcionários contra a Administração Pública Estadual
, a considerar o preconizado no artigo 932, III, c/c artigo 942, parágrafo único, do Código Civil.

Posto isto, em consonância com o parecer ministerial, DEFIRO O PEDIDO DA AUTORIDADE POLICIAL para, com fundamento no art. 1º do Decreto-Lei nº 3.240/41, DETERMINAR O BLOQUEIO DAS CONTAS BANCÁRIAS E APLICAÇÕES, via BACENJUD, até o limite de R$ 12.603.059,33 (doze milhões seiscentos e três mil, cinquenta e nove reais e quarenta e trinta e três centavos), haja vista os valores já bloqueados anteriormente, em face de:

1) OSMAR LINARES MARQUES (SÓCIO ADMINISTRADOR), CPF: 277.713.648-37;

2)
OSMAR MARQUES (proprietário da empresa PROJECTO, genitor do Sr. Osmar Linares Marques)
– CPF. 036.118.688-68;

3) PRO JECTO GESTÃO, ASSESSORIA e SERVIÇOS EIRELI
(empresa sócia) – CNPJ. 43.316.033/0001-58, (...).”
(Id 70392967, p. 2-7).

Em prossecução, consoante consignado na decisão que indeferiu o primeiro pedido de liberação do bloqueio dos ativos financeiros dos apelantes, a magistrada singular entendeu que:

“É crível admitir que a empresa PRO JECTO GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI, ao se lançar publicamente como prestadora do serviço Ganha Tempo no Estado de Mato Grosso e manter em sua estrutura os departamentos financeiro e de recursos humanos para execução das atividades da empresa RIO VERDE, assim o faz porque de fato é a responsável pelo serviço, fazendo-o em nome da Concessionária.

Assim, do que se denota dos autos
a pessoa jurídica PRO JECTO GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI,
em tese
, seria a empresa detentora do fundo de comércio da Empresa Concessionária, ficando a cargo da empresa RIO VERDE apenas o recebimento dos valores do Estado e para a contratação dos funcionários,
repassando para a empresa PRO JECTO todo o proveito econômico da atividade empresarial
, denotando-se daí a confusão patrimonial das empresas.

Deste modo,
suspeita-se que todo o lastro patrimonial e o lucro obtido pela execução dos serviços seriam destinados para a empresa PRO JECTO GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI, como medida de blindagem do conjunto empresarial de eventual investida constritiva
, uma vez que a empresa RIO VERDE é, a bem da verdade, financeiramente insolvente.”

A magistrada singular, em
12.8.2021, após o superveniente oferecimento da denúncia,
reanalisou a questão, e entendeu pertinente conceder a liberação do bloqueio das contas bancárias e ativos financeiros relacionados tão somente à pessoa física e manteve a constrição em relação à pessoa jurídica, porque, segundo seu entendimento, ainda existem motivos para manutenção da medida assecuratória, porquanto as investigações constataram que, em tese, as empresas Rio Verde e
Pro Jecto
possuíam o mesmo setor de recursos humanos e departamento financeiro, demonstrando vinculação estrutural e até mesmo uma aparente confusão patrimonial entre ambas, configurando abuso de personalidade jurídica.

Destaco excertos do
decisum
:

“
Esta especializada fundamentou o deferimento do bloqueio das contas bancárias de OSMAR MARQUES no fato que de,
segundo elementos informativos angariados pela Autoridade Policial, ele seria o real proprietário da empresa RIO VERDE, a qual, em tese, também seria administrada pelo Sr. OSMAR MARQUES, por meio da empresa PRO JECTO, da qual é o único sócio proprietário.

Não se pode olvidar que, ao tempo do deferimento da medida assecuratória,
existiam indícios suficientes da prática criminosa pelo Sr. OSMAR MARQUES,
de forma que este Juízo entendeu por bem bloquear valores existentes em contas bancárias, investimentos e aplicações financeiras, visando à garantia da indenização que decorrerá de eventual édito condenatório.

Contudo, verifica-se que o investigado não foi denunciado pelo Ministério Público nos autos da Ação Penal nº 1006154-10.2020.811.0042, sob o fundamento de que
não haveria, até o momento, demonstração de vínculo subjetivo entre o Sr. OSMAR MARQUES e a suposta Organização Criminosa, ou seja, por ausência de provas de autoria delitiva.

Dessa forma, considerando que as medidas assecuratórias previstas no Código de Processo Penal são constrições judiciais que têm por escopo a futura indenização das vítimas, o pagamento das custas processuais e penas pecuniárias, a imposição de tais medidas depende de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria (AgRg no REsp 1254603/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 17/10/2013, DJe 29/10/2013).

No caso, diante da ausência de oferecimento de denúncia em face de OSMAR MARQUES em razão “ausência de provas de autoria delitiva”, a presunção agora opera em seu favor. Se antes havia indícios da autoria delitiva a justificar o sequestro de bens, agora o Órgão Acusatório esclareceu que inexistem elementos suficientes em desfavor de OSMAR sequer para dar início à persecução penal.

Insta destacar que o art. 131, III, do CPP, prevê que o sequestro será levantado se for julgada extinta a punibilidade ou se o acusado for absolvido, em razão de ser uma medida cautelar que traz consigo a nota da acessoriedade, devendo seguir, portanto, a sorte do principal.

Consoante entendimento doutrinário consolidado, este mesmo raciocínio também se aplica às hipóteses de arquivamento do inquérito policial ou rejeição da peça acusatória. Isso porque, o levantamento do sequestro impõe-se como efeito acessório da não incriminação (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal: volume único. 9. ed. Salvador: Juspodium, 2021. p. 1063).

Desse modo, em dissonância ao parecer Ministerial, entendo que se mostra necessário o LEVANTAMENTO do sequestro, razão pela qual DETERMINO o desbloqueio das contas bancárias e aplicações de OSMAR MARQUES.

Em relação ao bloqueio de valores da empresa PRO JECTO, por outro lado, verifico que embora ela possua como proprietário unicamente o Sr. OSMAR MARQUES, o qual não foi denunciado, em relação à pessoa jurídica ainda subsistem motivos para manutenção da medida assecuratória. Vejamos.

Conforme destacado pela Autoridade Policial
no decorrer das investigações, constatou-se que as empresas RIO VERDE e PRO JECTO GESTÃO E ASSESSORIA EIRELI mantinham uma vinculação estrutural, o que ocasionava até mesmo uma aparente confusão patrimonial entre ambas.

Durante as diligências, por meio de alguns depoimentos de atendentes da empresa RIO VERDE, verificou-se, inclusive, que esta e a empresa PRO JECTO possuíam o mesmo setor de recursos humanos e departamento financeiro, demonstrando que possuíam
vinculação estrutural.

Nesse sentido, em Ofício nº 63/2020/SEPL AG/MT (ref. 117), foi informado que a empresa
Rio Verde não mantinha os contratos de forma organizada
, não havia escritório de contabilidade contratada para realização da gestão de pessoal, sendo que
toda a parte de pessoal era gerenciada por uma funcionária da empresa PRO JECTO, situada no Estado de São Paulo
. Ainda, em consulta atual (12/08/2021) ao sítio eletrônico da PRO JECTO (http://pro-jecto.com/), esta apresenta que no Estado de Mato Grosso atua como administrado do “Ganha Tempo”:

(...)

Assim, presentes para o deferimento da medida os indícios suficientes da prática criminosa, os quais já foram exaustivamente narrados no decreto das medidas cautelares (ref. 14 e 111) e repisados na presente decisão, e encontram-se devidamente explicitados nos relatórios que compõem o respectivo Inquérito Policial.

Portanto, perfeitamente possível o acolhimento do pleito em seu desfavor para atingir o seu patrimônio, vez que, além de configurar abuso de personalidade jurídica, possui responsabilidade patrimonial objetiva pelos atos de seus funcionários contra a Administração Pública Estadual, a considerar o preconizado no artigo 932, III, c/c artigo 942, parágrafo único, do Código Civil.

Logo, tem-se que milita em favor da sociedade a presunção de perigo e, assim, impõe-se a constrição provisória de bens da empresa PRO JECTO, notadamente os valores existentes em conta bancária, investimentos e aplicações financeiras, a fim de garantir a indenização que decorrerá de eventual édito condenatório.” (Id. 122107465, pp. 23-26).

Nesse ponto, importante destacar, que, concomitante ao presente recurso de apelação, a defesa dos apelantes impetrou Mandado de Segurança (n. 1026469-88.2020.8.11.0000), que foi distribuído à minha relatoria, e, na ocasião, por não identificar, na hipótese, qualquer teratologia, ilegalidade ou abuso de poder, entendi que a ordem deveria ser denegada, inclusive porque a via estreita daquele
mandamus
não comporta ampla dilação probatória, de modo que foi denegada a segurança, por unanimidade, pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta sodalício:

Destaco o aresto:

“MANDADO DE SEGURANÇA – BLOQUEIO DE CONTAS BANCÁRIAS E ATIVOS FINANCEIROS – IRRESIGNAÇÃO – EMPRESA PRIVADA E PESSOA FÍSICA QUE NÃO POSSUEM LIGAÇÃO FINANCEIRA COM A EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS ESTADUAIS, “GANHA TEMPO”, INVESTIGADA EM INQUÉRITO POLICIAL – PEDIDO PREJUDICADO EM PARTE – DESBLOQUEIO DETERMINADO EM RELAÇÃO À PESSOA FÍSICA, PELO JUÍZO DE ORIGEM – INVIABILIDADE DO PEDIDO NA PARTE REMANESCENTE – INDÍCIOS DE CONFUSÃO PATRIMONIAL E ADMINISTRATIVA DA PESSOA JURÍDICA COM A EMPRESA INVESTIGADA – AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA – MATÉRIA A SER DISCUTIDA NO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO – ORDEM DENEGADA. Tendo em vista que o Juízo de origem determinou o desbloqueio das contas e ativos financeiros da pessoa física, tem-se por prejudicado o pedido nessa parte. A impetração deve ser excepcionalmente conhecida apenas para avaliar se há ilegalidade manifesta ou teratologia na decisão que decretou e manteve o bloqueio dos ativos financeiros do requerente, pessoa jurídica, sem aprofundamentos em questões meritórias, tendo em vista que contra a decisão que indeferiu o pedido de levantamento da constrição, formulado no Juízo de origem, já fora interposto recurso de apelação, que é o recurso correto, e encontra-se pendente de julgamento.
Estando demonstrada, ainda que superficialmente, a confusão patrimonial entre a empresa jurídica, impetrante, com a empresa ora investigada, tem-se que o bloqueio de suas contas bancárias e ativos financeiros está, a princípio, justificado, não havendo, na hipótese, qualquer teratologia, ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a procedência do presente mandado de segurança, além do que a matéria exige profunda análise acerca de aspectos fático-probatórios, inviável na via eleita.”

(TJ/MT – MS 1026469-88.2020 – minha relatoria – julgado em 4.11.2021).

Esta é a situação fática que envolve o caso em apreço.

Prosseguindo com a análise dos argumentos dos apelantes, ressalto, como já frisado no julgamento do aludido mandado de segurança, que o pleito encontra-se
prejudicado
no que tange ao apelante
Osmar Marques
, porquanto alcançou no Juízo de origem a liberação do bloqueio de suas contas bancárias e demais ativos financeiros.

Em relação ao apelante – pessoa jurídica –
Pro Jecto Gestão, Assessoria e Serviços Eireli
, reanalisando toda a controvérsia, inclusive o conteúdo de toda a denúncia e minúcias que envolvem o caso, entendo que
assiste razão à defesa
, pois não mais se justifica a mantença da constrição em relação à pessoa jurídica
.

Conforme fiz questão de destacar (negritar) anteriormente e novamente destacarei, foi determinado o bloqueio das contas correntes e demais ativos financeiros de Osmar Marques e da empresa
Pro Jecto Gestão, Assessoria e Serviços Eireli,
porque naquela primeira oportunidade, diante das investigações prévias, surgiram
indícios de que Osmar Marques, sócio proprietário da empresa Pro Jecto, e genitor de Osmar Linares Marques, era quem,
em tese
, administrava a empresa Concessionária Rio Verde Ganha Tempo,
investigada nos autos do procedimento criminal n. 17172-45.2020.811.0042.

Os
indícios
foram revelados por funcionários e colaboradores da empresa Rio Verde Ganha Tempo, que declararam perante à autoridade policial que era de conhecimento notório que o ora apelante
Osmar Marques
, sócio da empresa
Pro Jecto
, e pai de Osmar Linares Marques era quem,
de fato
, administrava a empresa Rio Verde Ganha Tempo.

Observou-se ainda
indícios de confusão patrimonial
entre as pessoas jurídicas, uma vez que os setores de Recursos Humanos e o Departamento Financeiro da empresa Rio Verde seria o mesmo da empresa
Pro Jecto
.

Diante disso, a magistrada
a quo
entendeu que estavam “
presentes para o deferimento da medida os indícios suficientes da prática criminosa
,
os quais já foram exaustivamente narrados no decreto das medidas cautelares e repisados na presente decisão, e encontram-se devidamente explicitados nos relatórios que compõem o respectivo Inquérito Policial.”

Ao indeferir o pedido de levantamento da constrição, a autoridade judiciária, frisou que a pessoa jurídica
Pro Jecto, Assessoria e Serviços Eireli
, seria a empresa detentora do fundo de comércio da empresa Concessionária, ficando a cargo da empresa Rio Verde apenas o recebimento dos valores do Estado,
“repassando para a empresa PRO JECTO todo o proveito econômico da atividade empresarial, denotando-se daí a confusão patrimonial das empresas.”

Assim, a magistrada singular consignou que, “
suspeita-se que todo o lastro patrimonial e o lucro obtido pela execução dos serviços seriam destinados para a empresa PRO JECTO GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI, como medida de blindagem do conjunto empresarial de eventual investida constritiva
.”

No entanto, como já dito, o inquérito policial foi concluído e o Ministério Público estadual ofereceu denúncia, deixando, contudo, de incluir o apelante
Osmar Marques
, sócio administrador da empresa
Pro Jecto Gestão, Assessoria e Serviços Eireli
como réu.

O
parquet
frisou expressamente que
“apesar do indiciamento policial, o Ministério Público deixa de oferecer denúncia em face de OSMAR MARQUES e ANDREA JULIANE ZIMERMANN
por ausência de provas de autoria delitiva, visto que não há demonstração de vínculo subjetivo à organização criminosa
.”
(Id. 122100487, p. 20).

Dito isso, é evidente que o cenário agora é outro.

Não há mais como coadunar com a simplista fundamentação de que existe confusão patrimonial entre a empresa
Pro Jecto Gestão, Assessoria e Serviços Eireli
e a empresa Rio Verde Ganha Tempo SPE S/A.

Conquanto tenha sido constatado, hipoteticamente dizendo, que
a empresa

Rio Verde não mantinha os contratos de forma organizada, bem como não havia escritório de contabilidade contratado especificamente para realização da gestão de pessoal, além do que toda a parte de pessoal era gerenciada por uma funcionária da empresa
Pro Jecto
,
isto não implica dizer que

“
todo o lastro patrimonial e o lucro obtido pela execução dos serviços seriam destinados para a empresa PRO JECTO GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI, como medida de blindagem do conjunto empresarial de eventual investida constritiva.” ­–
conforme
afirmou
a magistrada singular.

Digo isso porque, está sob apuração a prática de delitos previstos no artigo 312, § 1º, c/c artigo 327, § 2º, ambos do Código Penal, além do crime previsto no artigo 2º, da Lei n. 12.850/2013, que tratam, respectivamente, dos crimes de peculato e de organização criminosa, perpetrados, em tese, por Osmar Linares Marques (filho de Osmar Marques), Luciana Rodrigues Pinto, Juliano Lobato Evangelista, Júlio César Zancanaro, Romário Sales Silva, Thiago José Vieira de Araújo, José Flávio dos Reis, Ana Lígia Martins de Lima, Paola de Almeida Oliveira, Anderson Rodrigues de Souza, Andreia de Moraes Oliva Simões, Railson Campos de Souza, Daniel José Silva Lace, Urbano de Sá Caldeira de Oliveira Neto, Venâncio Wolkweis de Paula, Ediany Regina de Almeida Ratier, Adevanir Marcos Rodrigues de Araújo, Juliana Saito e Elizabete Tambuque Rocha.

Basta uma análise dos termos das mais de 21 páginas da denúncia, que não há nenhum indicativo a respeito da mencionada confusão patrimonial, nem tampouco qualquer menção acerca de envolvimento da empresa
Pro Jecto Gestão, Assessoria e Serviços Eireli
nos fatos narrados na exordial.

Por oportuno e indispensável, transcrevo:

“
FATO 01 – INTEGRAÇÃO À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

Segundo os elementos de informação, em data não precisa, mas no período compreendido entre os anos de 2018 a agosto de 2020, nas unidades do programa “Ganha Tempo”, localizadas nos municípios de Barra do Garças-MT, Cáceres-MT, Cuiabá-MT, Rondonópolis-MT, Sinop-MT e Várzea Grande-MT, sob gestão da empresa RIO VERDE GANHA TEMPO SPE SA, sendo uma parceria público privada, na modalidade Concessão Administrativa, cujo contrato 062/2017/SETAS fora firmado pelo Estado de Mato Grosso, através da Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social e Cidadania e a empresa RIO VERDE GANHA TEMPO SPE SA, os denunciados OSMAR LINARES MARQUES e LUCIANA RODRIGUES PINTO, ambos no exercício de função pública por equiparação, conscientes do caráter ilícito de suas condutas, promoveram, constituíram, integraram e exerciam o comando coletivo de organização criminosa, valendo-se da condição de funcionários públicos por equiparação para a prática de infração penal, enquanto que os denunciados JULIANO LOBATO EVANGELISTA, JULIO CÉSAR ZANCANARO, ROMÁRIO SALES SILVA, THIAGO JOSÉ VIEIRA DE ARAÚJO, JOSÉ FLÁVIO DOS REIS, ANA LÍGIA MARTINS DE LIMA, PAOLA DE ALMEIDA OLIVEIRA, ANDERSON RODRIGUES DE SOUZA, ANDREIA DE MORAES OLIVA SIMÕES, RAILSON CAMPOS DE SOUZA, DANIEL JOSÉ SILVA LACE, URBANO DE SÁ CALDEIRA DE OLIVEIRA NETO, VENÂNCIO WOLKWEIS DE PAULA, EDIANY REGINA DE ALMEIDA RATIER, ADEVANIR MARCOS RODRIGUES DE ARAÚJO, JULIANA SAITO e ELIZABETE TAMBUQUE ROCHA, todos em exercício de função pública por equiparação, conscientes do caráter ilícito de suas condutas, promoveram, constituíram e integraram, pessoalmente, organização criminosa, de forma estável e permanente, coordenada de forma hierárquica, com divisão de tarefas, valendo-se da condição de funcionários públicos por equiparação para a prática de infração penal.

FATO 02 – PECULATO – OSMAR LINARES MARQUES e LUCIANA RODRIGUES PINTO

Consta no caderno investigativo que, em data não precisa, mas no período compreendido entre os anos de 2018 a agosto de 2020, nas unidades do programa “Ganha Tempo”, localizadas nos municípios de Barra do Garças-MT, Cáceres-MT, Cuiabá-MT, Rondonópolis-MT, Sinop-MT e Várzea Grande-MT, sob gestão da empresa RIO VERDE GANHA TEMPO SPE SA, sendo uma parceria público privada, na modalidade Concessão Administrativa, cujo contrato 062/2017/SETAS fora firmado pelo Estado de Mato Grosso, através da Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social e Cidadania e a empresa RIO VERDE GANHA TEMPO SPE SA, os denunciados OSMAR LINARES MARQUES e LUCIANA RODRIGUES PINTO, conscientes e dolosamente agindo, por inúmeras vezes, o primeiro na qualidade de sócioadministrador, e a segunda na qualidade de gestora geral, e assim, ambos no exercício de função pública por equiparação, embora não tendo a posse do dinheiro, valor ou bem, concorreram para que fosse subtraído, em proveito alheio, o valor aproximado de 13.107.916,48 (treze milhões, cento e sete mil, novecentos e dezesseis reais e quarenta e oito centavos) – consoante relatório de auditoria nº 057/2020 CGE21 – valendo-se de facilidade que lhes proporcionava a qualidade de funcionários públicos por equiparação.

Restou apurado que, com o escopo de modernizar e ampliar o programa “Ganha Tempo”, fora celebrado o contrato 062/0217/SETAS, pelo Estado de Mato Grosso, através da Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social e Cidadania, e a empresa RIO VERDE GANHA TEMPO SPE S/A, parceria público privada, na modalidade Concessão Administrativa. O contrato 062/2017/SETAS, oriundo da Concorrência Pública nº 01/2016/SETAS, tinha por objeto a implantação, gestão, operação e manutenção de 07 (sete) unidades de atendimento Ganha Tempo, localizadas nos municípios de Barra do Garças-MT, Cáceres-MT, Cuiabá-MT, Lucas do Rio Verde-MT, Rondonópolis-MT, Sinop-MT e Várzea Grande-MT. O instrumento foi assinado na data de 10 de outubro de 2017, tendo sido publicado no DOE nº 27124, de 16 de outubro de 2017.

O valor inicial da contratação era de R$ 398.707.945,30 (trezentos e noventa e oito milhões, setecentos e sete mil, novecentos e quarenta e cinco reais e trinta centavos), correspondente à receita estimada da Concessionária ao longo do prazo da Concessão Administrativa (15 anos), tendo por base de remuneração o valor por atendimento (VPA) de R$ 13,30 (treze reais e trinta centavos) e um quantitativo estimado, em quinze anos, de 29.978.041 (vinte e nove milhões, novecentos e setenta e oito mil e quarenta e um) atendimentos (demanda estimada).

A unidade de atendimento do Ganha Tempo Ipiranga foi acrescida ao contrato por meio de aditamento celebrado em 11 de maio de 2018, e assim, com o acréscimo, o valor estimado da contratação, para o período de 15 anos, passou a ser de R$ 461.032.821,30 (quatrocentos e sessenta e um milhões, trinta e dois mil, oitocentos e vinte e um reais e trinta centavos).

Importante esclarecer que a remuneração da concessionária era calculada, basicamente, em 70% no valor por atendimento (valor fixo pago por atendimento efetivamente prestado, atualmente em R$ 14,25 por atendimento), acrescido de outros 30% atrelados a um coeficiente de eficiência que, dentre outros fatores, retribuiria a rapidez deste atendimento.

Assim sendo, o sistema remuneratório previsto no contrato serviu de estímulo para incentivar, em especial, dois tipos de fraudes: o cômputo de atendimentos inexistentes e de atendimentos em tempo humanamente impossível, na grande maioria das vezes de maneira combinada, visto que, em relação a este último, o atendimento deveria atender cinco etapas de execução: a) recepção inicial e informações gerais; b) triagem com emissão da senha de atendimento; c) espera; d) prestação de serviço; e) avaliação do atendimento.

Diante de tal cenário, foram auditados atendimentos realizados pela concessionária, e dentre os achados de auditoria que configuram desvio de recursos públicos através de atendimentos fraudados, estes se dividem em tempo de congelamento excessivo, tempo de espera de senha inferior a 30 segundos, senhas indevidamente computadas como efetivamente atendidas após desistência dos usuários, tempo de atendimento + tempo de deslocamento inferior a 30 segundos, replicações indevidas dentro de uma mesma senha e replicação indevida de atendimento emitindo várias senhas.

Desta forma, apurou-se que os denunciados, previamente ajustados, objetivando aumentar, de forma fraudulenta, o sistema remuneratório da concessionária, cada qual exercendo sua função dentro da organização criminosa (Fato 01), ou seja, o denunciado OSMAR LINARES MARQUES, na qualidade de sócio-administrador, e a denunciada LUCIANA RODRIGUES PINTO, na função de gestora geral, ambos exercendo o comando coletivo da organização criminosa, estabeleceram uma meta diária de atendimento para cada unidade e repassaram aos respectivos gerentes e coordenadores a função de acompanhar e atingir a referida meta.

O denunciado OSMAR LINARES MARQUES ordenava a produção de atendimentos a qualquer custo, sob ameaça de demissão. Por sua vez, a implicada LUCIANA, previamente ajustada com Osmar, estabelecia as formas e coordenava a produção dos atendimentos falsos, ao passo que os gerentes e coordenadores e/ou assistentes administrativos executavam tais condutas através dos atendentes, e por fim, o verificador independente JULIANO LOBATO, também aderindo ao esquema criminoso, ciente da confecção de senhas falsas e registros de atendimentos fictícios nas unidades do Ganha Tempo no Estado de Mato Grosso, permitia que tais atos ocorressem.

Nesse passo, aderindo ao esquema criminoso, os gerentes, coordenadores e assistentes administrativos de cada unidade fomentavam e determinavam a emissão de senhas fictícias, tantas quantas fossem necessárias para atingir a meta estabelecida, que variava entre quinhentos e dois mil atendimentos diários.

Outrossim, apurou-se que após a emissão das senhas fictícias, estas eram distribuídas aos atendentes, que eram orientados a dar baixa como cidadão atendido, e posteriormente procediam à própria avaliação (pesquisa de satisfação). Constatou-se, também, que como forma de aumentar o número de atendimentos, além da emissão de senhas falsas, os acusados OSMAR e LUCIANA proibiram o cancelamento de senhas no sistema, tornando-se uma regra dentro da empresa, inclusive fora retirado do sistema, por determinado período, a opção de cancelamento, e assim, a exemplo dos cidadãos que desistiam do atendimento, bem como nos casos em que o atendimento não era realizado em um determinado órgão, a respectiva senha era finalizada e computada como cidadão atendido.

Do mesmo modo, apurou-se que, por ordem dos denunciados OSMAR e LUCIANA, eram emitidas senhas fraudulentas direcionadas ao INFOCENTRO e à PGE, visto que em ambos os órgãos não havia fiscalização, e assim, cada cidadão que adentrasse à unidade do Ganha Tempo recebia duas senhas, uma para o setor em que propriamente receberia atendimento e outra ao INFOCENTRO ou PGE, restando comprovado, ainda, que as senhas ao INFOCENTRO eram emitidas até mesmo para crianças e moradores de rua, para utilizarem a internet para jogos.

Em relação ao Tempo Médio de Espera (TME) para cada atendimento, restou determinado pelos acusados OSMAR e LUCIANA que os atendimentos não poderiam ultrapassar o tempo aproximado de 20 (vinte) minutos, a fim de não interferir no coeficiente de eficiência e consequentemente no sistema remuneratório da empresa, de modo que, nos casos em que o atendimento estava prestes a ultrapassar o tempo indicado, os denunciados determinavam que o atendente encerrasse o atendimento no sistema, dando continuidade, no entanto, ao atendimento presencial.

Ademais, existia a possibilidade de pausar o tempo de atendimento, cuja duração até o registro da finalização possuía reflexo no valor a ser recebido. Isso significa expor que atendimentos mais rápidos influenciavam no coeficiente de eficiência e proporcionalmente a retribuição pecuniária maior. Assim, a função de “congelamento” do atendimento melhoraria o índice, vez que não computaria o transcurso do tempo de atendimento como realmente ocorrido.

Apurou-se ainda, que diante do cenário acima apontado, visando maior controle na emissão de senhas e cômputos de serviços prestados pela concessionária, fora implementado no sistema informatizado de gestão de atendimentos, o controle por meio de CPF, havendo, desta forma, significativa redução da remuneração da concessionária após a implantação de tal medida de controle, e ainda assim identificou-se fortíssimos indícios de fraude, apesar dos novos mecanismos de controle.

Dentro desse espectro, objetivando fraudar e elevar o número de atendimentos, os denunciados OSMAR LINARES e LUCIANA, em reuniões mensais e até mesmo em grupos de whatsapp, proibiam o cancelamento de senhas, orientavam acerca da emissão de senhas de acordo com o número de documentos que o cidadão precisasse, bem como determinavam a realização de registros de atendimentos em CPF’s dos próprios atendentes ou de algum familiar ou, ainda, de algum cidadão aleatório que constasse no banco de dados da concessionária.

Conforme relatório de auditoria emitido pela CGE, foram constatados atendimentos em nome de funcionários da SEPLAG, os quais afirmaram não reconhecer o uso do serviço prestado pelo Programa Ganha Tempo.

Além disso, foram identificados atendimentos lançados no sistema através de login de atendentes da concessionária que estavam em curso de capacitação fora de sua unidade, e que, portanto, não poderiam ter realizado os atendimentos. Tal postura era determinada pelos denunciados, objetivando não levantar suspeitas acerca dos lançamentos de vários atendimentos falsos em um único login.

Igualmente, foram constatados o cômputo de atendimentos lançados a um mesmo CPF, em um dia, contudo, atribuídos a unidades diversas situadas a, pelo menos, 200 quilômetros de distância entre elas, inclusive, há registro de um CPF ter sido atendido em Rondonópolis-MT, Cuiabá-MT e Barra do Garças-MT, no mesmo dia.

Também restou apurado que, ainda que um usuário usufruísse de mais de um serviço por vez no Ganha Tempo, deveria ser emitida senha única e dessa maneira ser remunerada a concessionária. Porém, a ordem estabelecida pelo acusado OSMAR LINARES MARQUES e repassada por LUCIANA aos respectivos gerentes e coordenadores, que aderiram ao esquema criminoso, era a de que deveriam ser emitidas senhas conforme o número de documentos que um cidadão precisasse, aumentando, assim, a remuneração da empresa concessionária, de modo que, mesmo com a implantação do controle por CPF, fora identificado um altíssimo volume de atendimentos, chegando a 866 atendimentos para um único CPF, no mesmo dia.

Ainda, foram constatadas mais de 69 mil senhas com tempo de atendimento de até 30 segundos, além de milhares de senhas com tempo de atendimento inferior a 25, 20, 15, 10, e até mesmo 5 segundos, o que evidentemente não é suficiente para a realização de qualquer serviço, especialmente quando se considera o tempo de deslocamento do cidadão até o guichê.

Constatou-se, também, a vinculação de CPF’s a atendimentos após o horário de fechamento da própria unidade, que, concatenados aos demais elementos coligidos no caderno investigativo, confirmam que inúmeros atendimentos foram forjados com a finalidade de atingir a meta estabelecida pela organização criminosa, coordenada hierarquicamente por OSMAR LINARES MARQUES e LUCIANA RODRIGUES PINTO, e executada pelos demais denunciados, e assim, aumentar a lucratividade fraudulenta da Concessionária e consequentemente causar prejuízo ao erário.

FATO 03 – PECULATO – JULIANO LOBATO

Consta no caderno investigativo que, em data não precisa, mas no período compreendido entre janeiro de 2018 a maio de 2020, nas unidades do programa “Ganha Tempo”, localizadas nos municípios de Barra do Garças, Cáceres, Cuiabá, Rondonópolis, Sinop e Várzea Grande, sob gestão da empresa RIO VERDE GANHA TEMPO SPE SA, sendo uma parceria público privada, na modalidade Concessão Administrativa, cujo contrato (062/2017/SETAS) fora firmado pelo Estado de Mato Grosso, através da Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social e Cidadania, e a empresa RIO VERDE GANHA TEMPO SPE SA, o denunciado JULIANO LOBATO EVANGELISTA, consciente e dolosamente agindo, por inúmeras vezes, no exercício de sua função de coordenador de qualidade, pertencente à equipe de verificação independente que realizava visitas in loco às unidades do Ganha Tempo, portanto, no exercício de função pública por equiparação, embora não tendo a posse do dinheiro, valor ou bem, concorreu para que fosse subtraído, em proveito alheio, o valor aproximado de R$ 13.107.916,48 (treze milhões, cento e sete mil, novecentos e dezesseis reais e quarenta e oito centavos) – consoante relatório de auditoria nº 057/2020 CGE – valendo-se de facilidade que lhe proporcionava a qualidade de funcionário público por equiparação.

Restou apurado que o denunciado JULIANO LOBATO EVANGELISTA exercia a função de coordenador de qualidade, pertencente à equipe de verificação independe na empresa Merithon, que realizava as visitas in loco nas unidades do Ganha Tempo, sendo certo que a concessionária RIO VERDE GANHA TEMPO SA aceitava apenas que o referido denunciado realizasse as auditorias da empresa.

Assim, aderindo à organização criminosa (Fato 01), durante sua função como auditor de qualidade, ciente da confecção de senhas falsas e registros de atendimentos fictícios nas unidades do Ganha Tempo no Estado de Mato Grosso, permitia que tais atos ocorressem, concorrendo, desta forma, para a fraude e aumento do sistema remuneratório da empresa concessionária RIO VERDE GANHA TEMPO SPE SA, e consequente prejuízo ao erário.

FATO 04 – PECULATO – BARRA DO GARÇAS

Consta no caderno investigativo que, em data não precisa, mas no período compreendido entre o ano de 2018 a agosto de 2020, na unidade do programa “Ganha Tempo”, localizada no município de Barra do Garças-MT, sob gestão da empresa RIO VERDE GANHA TEMPO SPE SA, sendo uma parceria público privada, na modalidade Concessão Administrativa, cujo contrato (062/2017/SETAS) fora firmado pelo Estado de Mato Grosso, através da Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social e Cidadania, e a empresa RIO VERDE GANHA TEMPO SPE SA, o denunciado JULIO CÉSAR ZANCANARO, consciente e dolosamente agindo, por inúmeras vezes, na qualidade de gerente da unidade, portanto, no exercício de função pública por equiparação, embora não tendo a posse do dinheiro, valor ou bem, concorreu para que fosse subtraído, em proveito alheio, o valor aproximado de R$ 13.107.916,48 (treze milhões, cento e sete mil, novecentos e dezesseis reais e quarenta e oito centavos) – consoante relatório de auditoria nº 057/2020 CGE – valendo-se de facilidade que lhe proporcionava a qualidade de funcionário público por equiparação.

Restou apurado que o denunciado JULIO CÉSAR ZANCANARO exercia a função de gerente da unidade Ganha Tempo no município de Barra do Garças-MT, e assim, aderindo à organização criminosa (Fato 01) que tinha o objetivo de aumentar, de forma fraudulenta, o sistema remuneratório da concessionária, fomentava e determinava a emissão de senhas fictícias, tantas quantas fossem necessárias para atingir a meta estabelecida pela organização criminosa, que variava entre quinhentos a mil atendimentos diários.

Constatou-se que para atingir a meta estabelecida pela organização criminosa, o denunciado JULIO CÉSAR utilizava o login e senha de atendentes da unidade e fazia o lançamento de atendimentos fictícios, bem como procedia à avaliação do atendimento (pesquisa de satisfação).

Apurou-se ainda, que como forma de aumentar o número de atendimentos na unidade Ganha Tempo de Barra do Garças-MT, além da emissão de senhas falsas, o acusado JULIO CÉSAR proibiu o cancelamento de senhas no sistema, sob pena de advertência e/ou demissão, tornando tal proibição uma regra dentro da unidade, e assim, a exemplo dos cidadãos que desistiam do atendimento, bem como nos casos em que o atendimento não era realizado em um determinado órgão, a respectiva senha era finalizada e computada como cidadão atendido.

Do mesmo modo, apurou-se que, por ordem do acusado JULIO CÉSAR, eram emitidas senhas fraudulentas direcionadas ao INFOCENTRO e à PGE, visto que em ambos os órgãos não havia fiscalização, e assim, cada cidadão que adentrasse à unidade do Ganha Tempo recebia duas senhas, uma para o setor em que propriamente receberia atendimento e outra ao INFOCENTRO ou PGE.

Em relação ao Tempo Médio de Espera (TME) para cada atendimento, restou determinado pelo acusado que os atendimentos na unidade Ganha Tempo de Barra do Garças-MT não poderiam ultrapassar o tempo aproximado de 20 (vinte) minutos, a fim de não interferir no coeficiente de eficiência e consequentemente no sistema remuneratório da empresa, de modo que, nos casos em que o atendimento estava prestes a ultrapassar o tempo indicado, o denunciado recolhia a respectiva senha e finalizava como cidadão atendido, e em seguida emitia nova senha para o mesmo cidadão.

Apurou-se ainda, que diante do cenário acima apontado, visando maior controle na emissão de senhas e cômputos de serviços prestados pela concessionária, fora implementado no sistema informatizado de gestão de atendimentos, o controle por meio de CPF, havendo, desta forma, significativa redução da remuneração da concessionária após a implantação de tal medida de controle, e ainda assim identificou-se fortíssimos indícios de fraude, apesar dos novos mecanismos de controle.

Dentro desse espectro, objetivando fraudar e elevar o número de atendimentos, o denunciado JULIO CÉSAR determinou que fosse cadastrado um CPF aleatório constante no banco de dados da concessionária, com posterior registro do atendimento fictício, sendo que tais ações, concatenadas aos demais elementos coligidos no caderno investigativo, confirmam que inúmeros atendimentos na unidade Ganha Tempo de Barra do Garças-MT foram forjados com a finalidade de atingir a meta estabelecida pela organização criminosa, e assim, aumentar a lucratividade fraudulenta da Concessionária e consequentemente causar prejuízo ao erário.

FATO 05 – PECULATO – VÁRZEA GRANDE

Consta no caderno investigativo que, em data não precisa, mas no período compreendido entre janeiro/2019 a agosto/2020, na unidade do programa “Ganha Tempo”, localizada no município de Várzea Grande-MT, sob gestão da empresa RIO VERDE GANHA TEMPO SPE SA, sendo uma parceria público privada, na modalidade Concessão Administrativa, cujo contrato (062/2017/SETAS) fora firmado pelo Estado de Mato Grosso, através da Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social e Cidadania, e a empresa RIO VERDE GANHA TEMPO SPE SA, os denunciados ROMÁRIO SALES SILVA e ANDERSON RODRIGUES DE SOUZA, conscientes e dolosamente agindo, por inúmeras vezes, o primeiro na qualidade de coordenador de atendimento e o segundo na qualidade de gerente, portanto, ambos no exercício de função pública por equiparação, embora não tendo a posse do dinheiro, valor ou bem, concorreram para que fosse subtraído, em proveito alheio, o valor aproximado de R$ 13.107.916,48 (treze milhões, cento e sete mil, novecentos e dezesseis reais e quarenta e oito centavos) – consoante relatório de auditoria nº 057/2020 CGE – valendo-se de facilidade que lhes proporcionava a qualidade de funcionários públicos por equiparação.

Restou apurado que o denunciado ROMÁRIO SALES SILVA exerceu a função de coordenador de atendimento na unidade Ganha Tempo de Várzea Grande-MT, no período de janeiro a agosto de 2019, enquanto que o implicado ANDERSON RODRIGUES DE SOUZA exercia a função de gerente da referida unidade, no período de abril/2019 a agosto/2020, e assim, ambos aderindo à organização criminosa (Fato 01) que tinha o objetivo de aumentar, de forma fraudulenta, o sistema remuneratório da concessionária, fomentavam e determinavam a emissão de senhas fictícias, tantas quantas fossem necessárias para atingir a meta, que variava entre 1.200 a 1.300 atendimentos diários, inclusive com promessa de churrasco à equipe.

Constatou-se que, para atingir a meta estabelecida pela organização criminosa, os denunciados ANDERSON e ROMÁRIO emitiam ou determinavam a emissão de senhas na recepção da unidade, e após, distribuíam aos atendentes para que procedessem ao lançamento dos atendimentos fictícios e respectiva avaliação (pesquisa de satisfação).

Apurou-se ainda, que como forma de aumentar o número de atendimentos na unidade Ganha Tempo de Várzea Grande-MT, além da emissão de senhas falsas, os acusados proibiram o cancelamento de senhas no sistema, sob pena de advertência e/ou demissão do atendente, tornando tal proibição uma regra dentro da empresa, e assim, a exemplo dos cidadãos que desistiam do atendimento, bem como nos casos em que o atendimento não era realizado em um determinado órgão, a respectiva senha era finalizada e computada como cidadão atendido.

Também restou apurado que, ainda que um usuário usufruísse de mais de um serviço por vez no Ganha Tempo, deveria ser emitida senha única e dessa maneira ser remunerada a concessionária. Porém, a ordem estabelecida pelos denunciados era a de que deveriam ser emitidas senhas conforme o número de documentos que um cidadão precisasse, aumentando, assim, a remuneração da empresa concessionária.

Do mesmo modo, apurou-se que, por ordem dos denunciados, eram emitidas senhas fraudulentas direcionadas ao INFOCENTRO e à PGE, visto que em ambos os órgãos não havia fiscalização, e assim, cada cidadão que adentrasse à unidade do Ganha Tempo recebia duas senhas, uma para o setor em que propriamente receberia atendimento e outra ao INFOCENTRO, inclusive eram emitidas diversas senhas para que crianças utilizassem a internet para jogos, sendo tais senhas renovadas a cada 20 (vinte) minutos.

Em relação ao Tempo Médio de Espera (TME) para cada atendimento, restou determinado pela organização criminosa que os atendimentos nas unidades do Ganha Tempo não poderiam ultrapassar o tempo aproximado de 20 (vinte) minutos, a fim de não interferir no coeficiente de eficiência e consequentemente no sistema remuneratório da empresa, de modo que, nos casos em que o atendimento estava prestes a ultrapassar o tempo indicado, os denunciados recolhiam a respectiva senha e finalizavam como cidadão atendido, e em seguida emitiam nova senha para o mesmo cidadão, ou ainda, era feita uma lista de espera objetivando não interferir no tempo médio de espera.

Apurou-se ainda, que diante do cenário acima apontado, visando maior controle na emissão de senhas e cômputos de serviços prestados pela concessionária, fora implementado no sistema informatizado de gestão de atendimentos, o controle por meio de CPF, havendo, desta forma, significativa redução da remuneração da concessionária após a implantação de tal medida de controle, e ainda assim identificou-se fortíssimos indícios de fraude, apesar dos novos mecanismos de controle.

Dentro desse espectro, objetivando fraudar e elevar o número de atendimentos, os denunciados determinaram que fosse cadastrado um CPF aleatório constante no banco de dados da concessionária, com posterior registro do atendimento fictício, sendo que tais ações, concatenadas aos demais elementos coligidos no caderno investigativo, confirmam que inúmeros atendimentos na unidade Ganha Tempo de Várzea Grande-MT foram forjados com a finalidade de atingir a meta estabelecida pela organização criminosa, e assim, aumentar a lucratividade fraudulenta da Concessionária e consequentemente causar prejuízo ao erário.

FATO 06 – PECULATO – CUIABÁ (unidades Ipiranga e CPA)

Consta no caderno investigativo que, em data não precisa, mas no período compreendido entre o ano de 2018 a agosto de 2020, nas unidades do programa “Ganha Tempo”, localizadas no município de Cuiabá-MT (Ipiranga e CPA), sob gestão da empresa RIO VERDE GANHA TEMPO SPE SA, sendo uma parceria público privada, na modalidade Concessão Administrativa, cujo contrato (062/2017/SETAS) fora firmado pelo Estado de Mato Grosso, através da Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social e Cidadania, e a empresa RIO VERDE GANHA TEMPO SPE SA, os denunciados THIAGO JOSÉ VIEIRA DE ARAÚJO (coordenador da unidade Ipiranga - 2018), JOSÉ FLÁVIO DOS REIS (coordenador da unidade CPA em 2017/2018 e gerente da unidade Ipiranga 2019/2020), PAOLA DE ALMEIDA OLIVEIRA (coordenadora da unidade CPA/2019 e posteriormente gerente/2020) e ANA LÍGIA MARTINS (gerente da unidade CPA – janeiro/2020 a maio/2020), conscientes e dolosamente agindo, por inúmeras vezes, todos no exercício de função pública por equiparação, embora não tendo a posse do dinheiro, valor ou bem, concorreram para que fosse subtraído, em proveito alheio, o valor aproximado de R$ 13.107.916,48 (treze milhões, cento e sete mil, novecentos e dezesseis reais e quarenta e oito centavos) – consoante relatório de auditoria nº 057/2020 CGE – valendo-se de facilidade que lhes proporcionava a qualidade de funcionários públicos por equiparação.

Restou apurado que foram abertas duas unidades do Ganha Tempo nesta cidade de Cuiabá-MT, sendo a unidade Ipiranga e unidade CPA, tendo o denunciado THIAGO JOSÉ VIEIRA DE ARAÚJO exercido a função de coordenador de atendimento na unidade Ipiranga, no ano de 2018, enquanto que o denunciado JOSÉ FLÁVIO DOS REIS exerceu a função de coordenador da unidade CPA no período de 2017 a 2018 e posteriormente gerente da unidade Ipiranga no período de 2019 a 2020); já na unidade CPA, a denunciada PAOLA DE ALMEIDA OLIVEIRA exerceu a função de coordenadora de atendimento durante o ano de 2019, e em 2020 passou a ser gerente da referida unidade, enquanto a implicada ANA LÍGIA MARTINS exerceu a função de gerente da unidade CPA no período de janeiro/2020 a maio/2020.

Assim, todos os denunciados acima descritos, aderindo à organização criminosa (Fato 01) que tinha o objetivo de aumentar, de forma fraudulenta, o sistema remuneratório da concessionária, fomentavam e determinavam a emissão de senhas fictícias, tantas quantas fossem necessárias para atingir a meta, que variava entre 1.200 a 1.300 atendimentos diários na unidade Ipiranga, e de aproximadamente 2.000 atendimentos diários na unidade CPA, inclusive com promessa de pagamento de churrasco para a equipe.

Constatou-se que, para atingir a meta supracitada, os denunciados THIAGO JOSÉ VIEIRA DE ARAÚJO, JOSÉ FLÁVIO DOS REIS, PAOLA DE ALMEIDA OLIVEIRA e ANA LÍGIA MARTINS, estruturalmente organizados, exercendo posição de liderança sobre a equipe, determinavam a emissão de senhas falsas, e após, distribuíam aos atendentes para que procedessem ao lançamento dos atendimentos fictícios e respectiva avaliação (pesquisa de satisfação).

Apurou-se ainda, que como forma de aumentar o número de atendimentos nas unidades do Ganha Tempo de Cuiabá-MT, além da emissão de senhas falsas, os denunciados proibiram o cancelamento de senhas no sistema, sob pena de advertência e/ou demissão, tornando tal proibição uma regra dentro da empresa, e assim, a exemplo dos cidadãos que desistiam do atendimento, bem como nos casos em que o atendimento não era realizado em um determinado órgão, a respectiva senha era finalizada e computada como cidadão atendido.

Também restou apurado que, ainda que um usuário usufruísse de mais de um serviço por vez no Ganha Tempo, deveria ser emitida senha única e dessa maneira ser remunerada a concessionária. Porém, a ordem estabelecida pelos denunciados era a de que deveriam ser emitidas senhas conforme o número de documentos que um cidadão precisasse, aumentando, assim, a lucratividade da empresa concessionária.

Do mesmo modo, apurou-se que, por ordem dos denunciados, eram emitidas senhas fraudulentas direcionadas ao INFOCENTRO e à PGE, visto que em ambos os órgãos não havia fiscalização, e assim, cada cidadão que adentrasse à unidade do Ganha Tempo recebia duas senhas, uma para o setor em que propriamente receberia atendimento e outra ao INFOCENTRO, inclusive eram emitidas diversas senhas para que crianças utilizassem a internet para jogos, sendo tais senhas renovadas a cada 20 (vinte) minutos.

Em relação ao Tempo Médio de Espera (TME) para cada atendimento, restou determinado pela organização criminosa que os atendimentos nas unidades do Ganha Tempo não poderiam ultrapassar o tempo aproximado de 20 (vinte) minutos, a fim de não interferir no coeficiente de eficiência e consequentemente no sistema remuneratório da empresa, de modo que, nos casos em que o atendimento estava prestes a ultrapassar o tempo indicado, os denunciados recolhiam a respectiva senha e finalizavam como cidadão atendido, e em seguida emitiam nova senha para o mesmo cidadão, ou ainda, era feita uma lista de espera objetivando não interferir no tempo médio de espera (TME).

Apurou-se ainda, que diante do cenário acima apontado, visando maior controle na emissão de senhas e cômputos de serviços prestados pela concessionária, fora implementado no sistema informatizado de gestão de atendimentos o controle por meio de CPF, havendo, desta forma, significativa redução da remuneração da concessionária após a implantação de tal medida de controle, e ainda assim identificou-se fortíssimos indícios de fraude, apesar dos novos mecanismos de controle.

Dentro desse espectro, objetivando fraudar e elevar o número de atendimentos, os denunciados determinaram que fosse cadastrado um CPF aleatório constante no banco de dados da concessionária, com posterior registro do atendimento fictício, sendo que tais ações, concatenadas aos demais elementos coligidos no caderno investigativo, confirmam que inúmeros atendimentos nas unidades do Ganha Tempo de Cuiabá-MT foram forjados com a finalidade de atingir a meta estabelecida pela organização criminosa, e assim, aumentar a lucratividade fraudulenta da Concessionária e consequentemente causar prejuízo ao erário.

FATO 07 – PECULATO – CÁCERES

Consta no caderno investigativo que, em data não precisa, mas no período compreendido entre o ano de 2018 a agosto de 2020, na unidade do programa “Ganha Tempo”, localizada no município de Cáceres-MT, sob gestão da empresa RIO VERDE GANHA TEMPO SPE SA, sendo uma parceria público privada, na modalidade Concessão Administrativa, cujo contrato (062/2017/SETAS) fora firmado pelo Estado de Mato Grosso, através da Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social e Cidadania, e a empresa RIO VERDE GANHA TEMPO SPE SA, os denunciados ANDRÉIA DE MORAES OLIVA SIMÕES (gerente - 27/11/2018 a fevereiro/2019), RAILSON CAMPOS DE SOUZA (gerente – maio/19 a maio/20) e DANIEL JOSÉ DA SILVA LACE (coordenador de atendimento – 11/2018 a 11/2019), conscientes e dolosamente agindo, por inúmeras vezes, no exercício de função pública por equiparação, embora não tendo a posse do dinheiro, valor ou bem, concorreram para que fosse subtraído, em proveito alheio, o valor aproximado de R$ 13.107.916,48 (treze milhões, cento e sete mil, novecentos e dezesseis reais e quarenta e oito centavos) – consoante relatório de auditoria nº 057/2020 CGE – valendo-se de facilidade que lhes proporcionava a qualidade de funcionários públicos por equiparação.

Restou apurado que os denunciados ANDREIA DE MORAES OLIVA SIMÕES, RAILSON CAMPOS DE SOUZA e DANIEL JOSÉ DA SILVA LACE, aderindo à organização criminosa (Fato 01) que tinha o objetivo de aumentar, de forma fraudulenta, o sistema remuneratório da empresa concessionária Rio Verde Ganha Tempo SPE SA, fomentavam e determinavam a emissão de senhas fictícias, tantas quantas fossem necessárias para atingir a meta aproximada de 500 (quinhentos) atendimentos diários.

Constatou-se que, para atingir a meta supracitada, os denunciados ANDREIA DE MORAES OLIVA SIMÕES, RAILSON CAMPOS DE SOUZA e DANIEL JOSÉ DA SILVA LACE, estruturalmente organizados, exercendo posição de liderança sobre a equipe, determinavam a emissão de senhas falsas, e após, distribuíam aos atendentes para que procedessem ao lançamento dos atendimentos fictícios e respectiva avaliação (pesquisa de satisfação), inclusive impuseram uma meta pessoal, sob pena de advertência para aqueles que não a atingissem.

Apurou-se ainda, que como forma de aumentar o número de atendimentos nas unidades do Ganha Tempo de Cáceres-MT, além da emissão de senhas falsas, os denunciados proibiram o cancelamento de senhas no sistema, sob pena de advertência e/ou demissão, tornando tal proibição uma regra dentro da empresa, e assim, a exemplo dos cidadãos que desistiam do atendimento, bem como nos casos em que o atendimento não era realizado em um determinado órgão, a respectiva senha era finalizada e computada como cidadão atendido.

Também restou apurado que, ainda que um usuário usufruísse de mais de um serviço por vez no Ganha Tempo, deveria ser emitida senha única e dessa maneira ser remunerada a concessionária. Porém, a ordem estabelecida pelos denunciados era a de que deveriam ser emitidas senhas conforme o número de documentos que um cidadão precisasse, e até mesmo para cidadãos que pedissem informações gerais, aumentando, assim, a lucratividade da empresa concessionária.

Do mesmo modo, apurou-se que, por ordem dos denunciados, eram emitidas senhas fraudulentas direcionadas ao INFOCENTRO e à PGE, visto que em ambos os órgãos não havia fiscalização, e assim, cada cidadão que adentrasse à unidade do Ganha Tempo recebia duas senhas, uma para o setor em que propriamente receberia atendimento e outra ao INFOCENTRO, inclusive eram emitidas diversas senhas para que crianças utilizassem a internet para jogos.

Em relação ao Tempo Médio de Espera (TME) para cada atendimento, restou determinado pela organização criminosa que os atendimentos nas unidades do Ganha Tempo não poderiam ultrapassar o tempo aproximado de 20 (vinte) minutos, a fim de não interferir no coeficiente de eficiência e consequentemente no sistema remuneratório da empresa, de modo que, nos casos em que o atendimento estava prestes a ultrapassar o tempo indicado, os denunciados recolhiam a respectiva senha e finalizavam como cidadão atendido, e em seguida emitiam nova senha para o mesmo cidadão, ou ainda, era feita uma lista de espera objetivando não interferir no tempo médio de espera (TME).

Apurou-se ainda, que diante do cenário acima apontado, visando maior controle na emissão de senhas e cômputos de serviços prestados pela concessionária, fora implementado no sistema informatizado de gestão de atendimentos o controle por meio de CPF, havendo, desta forma, significativa redução da remuneração da concessionária após a implantação de tal medida de controle, e ainda assim identificou-se fortíssimos indícios de fraude, apesar dos novos mecanismos de controle.

Dentro desse espectro, objetivando fraudar e elevar o número de atendimentos, os denunciados determinavam que fosse cadastrado um CPF aleatório constante no banco de dados da concessionária, bem como lançamento de atendimentos fictícios em CPF’s de parentes, havendo registros de lançamentos de atendimentos utilizando dados de candidatos a vaga de emprego, os quais foram entrevistados no SINE (Sistema Nacional de Empregos), sendo que tais ações, concatenadas aos demais elementos coligidos no caderno investigativo, confirmam que inúmeros atendimentos na unidade do Ganha Tempo de Cáceres-MT foram forjados com a finalidade de atingir a meta estabelecida pela organização criminosa, e assim, aumentar a lucratividade fraudulenta da Concessionária e consequentemente causar prejuízo ao erário.

FATO 08 – PECULATO – SINOP

Consta no caderno investigativo que, em data não precisa, mas no período compreendido entre os anos de 2018 a agosto de 2020, na unidade do programa “Ganha Tempo”, localizada no município de Sinop-MT, sob gestão da empresa RIO VERDE GANHA TEMPO SPE SA, sendo uma parceria público privada, na modalidade Concessão Administrativa, cujo contrato (062/2017/SETAS) fora firmado pelo Estado de Mato Grosso, através da Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social e Cidadania, e a empresa RIO VERDE GANHA TEMPO SPE SA, os denunciados URBANO DE SÁ CALDEIRA DE OLIVEIRA NETO (gerente – 26/08/2019 a dezembro/2020) e VENÂNCIO WOLKWEIS DE PAULA (assistente administrativo), conscientes e dolosamente agindo, por inúmeras vezes, no exercício de função pública por equiparação, embora não tendo a posse do dinheiro, valor ou bem, concorreram para que fosse subtraído, em proveito alheio, o valor aproximado de R$ 13.107.916,48 (treze milhões, cento e sete mil, novecentos e dezesseis reais e quarenta e oito centavos) – consoante relatório de auditoria nº 057/2020 CGE – valendo-se de facilidade que lhes proporcionava a qualidade de funcionários públicos por equiparação.

Restou apurado que os denunciados URBANO DE SÁ CALDEIRA e VENÂNCIO WOLKSWEIS DE PAULA, aderindo à organização criminosa (Fato 01) que tinha o objetivo de aumentar, de forma fraudulenta, o sistema remuneratório da concessionária, fomentavam e determinavam a emissão de senhas fictícias, tantas quantas fossem necessárias para atingir a meta e Ganha Tempo de Sinop-MT, que era de aproximadamente 700 a 1.000 atendimentos diários, sob pena de demissão, suspensão disciplinar e também com promessa de pagamento de rodízio de pizza.

Constatou-se que, para atingir a meta supracitada, os denunciados URBANO e VENÂNCIO, estruturalmente organizados, exercendo posição de liderança sobre a equipe, determinavam a emissão de senhas falsas e lançamento dos atendimentos fictícios, com posterior avaliação (pesquisa de satisfação), havendo situações em que os próprios denunciados emitiam as senhas e lançavam os atendimentos fictícios.

Para tanto, fora montada uma impressora no interior da sala de TI, exclusivamente para a emissão de senhas falsas, onde havia atendentes designados especialmente para tal função, ou seja, para a emissão de senhas e posterior validação, havendo indícios de que eram confeccionadas aproximadamente 300 (trezentas) senhas falsas diariamente.

Além da emissão de senhas falsas, os denunciados proibiram o cancelamento de senhas no sistema, sob pena de advertência e/ou demissão, tornando tal proibição uma regra dentro da unidade, e assim, a exemplo dos cidadãos que desistiam do atendimento, bem como nos casos em que o atendimento não era realizado em um determinado órgão, a respectiva senha era finalizada e computada como cidadão atendido.

Também restou apurado que, ainda que um usuário usufruísse de mais de um serviço por vez no Ganha Tempo, deveria ser emitida senha única e dessa maneira ser remunerada a concessionária. Porém, a ordem estabelecida pelos denunciados era a de que deveriam ser emitidas senhas conforme o número de documentos que um cidadão precisasse, aumentando, assim, a lucratividade da empresa concessionária.

Do mesmo modo, apurou-se que, por ordem dos denunciados, eram emitidas senhas fraudulentas direcionadas ao INFOCENTRO e à PGE, visto que em ambos os órgãos não havia fiscalização, e assim, cada cidadão que adentrasse à unidade do Ganha Tempo recebia duas senhas, uma para o setor em que propriamente receberia atendimento e outra ao INFOCENTRO, inclusive eram emitidas diversas senhas para que crianças utilizassem a internet para jogos, sendo tais senhas renovadas a cada 20 (vinte) minutos.

Em relação ao Tempo Médio de Espera (TME) para cada atendimento, restou determinado pela organização criminosa que os atendimentos nas unidades do Ganha Tempo não poderiam ultrapassar o tempo aproximado de 20 (vinte) minutos, a fim de não interferir no coeficiente de eficiência e consequentemente no sistema remuneratório da empresa, de modo que, nos casos em que o atendimento estava prestes a ultrapassar o tempo indicado, os denunciados recolhiam a respectiva senha e finalizavam como cidadão atendido, e em seguida emitiam nova senha para o mesmo cidadão, ou ainda, era feita uma lista de espera objetivando não interferir no tempo médio de espera (TME).

Apurou-se ainda, que diante do cenário acima apontado, visando maior controle na emissão de senhas e cômputos de serviços prestados pela concessionária, fora implementado no sistema informatizado de gestão de atendimentos o controle por meio de CPF, havendo, desta forma, significativa redução da remuneração da concessionária após a implantação de tal medida de controle, e ainda assim identificou-se fortíssimos indícios de fraude, apesar dos novos mecanismos de controle.

Dentro desse espectro, objetivando fraudar e elevar o número de atendimentos, os denunciados determinaram que fosse cadastrado um CPF aleatório constante no banco de dados da concessionária, com posterior registro do atendimento fictício, inclusive eram utilizados logins de atendentes que não estavam na unidade do Ganha Tempo, objetivando não levantar suspeitas acerca do lançamento de atendimentos falsos em um único login, sendo que tais ações, concatenadas aos demais elementos coligidos no caderno investigativo, confirmam que inúmeros atendimentos na unidade do Ganha Tempo de Sinop-MT foram forjados com a finalidade de atingir a meta estabelecida pela organização criminosa, e assim, aumentar a lucratividade fraudulenta da Concessionária e consequentemente causar prejuízo ao erário.

FATO 09 – PECULATO – RONDONÓPOLIS

Consta no caderno investigativo que, em data não precisa, mas no período compreendido entre os anos de 2018 a agosto de 2020, na unidade do programa “Ganha Tempo”, localizada no município de Rondonópolis-MT, sob gestão da empresa RIO VERDE GANHA TEMPO SPE SA, sendo uma parceria público privada, na modalidade Concessão Administrativa, cujo contrato (062/2017/SETAS) fora firmado pelo Estado de Mato Grosso, através da Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social e Cidadania, e a empresa RIO VERDE GANHA TEMPO SPE SA, os denunciados EDIANY REGINA DE ALMEIDA RATIER (coordenadora (26/02/18 a 05/05/19) e gerente (01/02/2020 a dezembro/2020), ADEVANIR MARCOS RODRIGUES DE ARAÚJO (gerente – 2018 a dezembro/2019), JULIANA SAITO (coordenadora de atendimento desde 2018 e gerente a partir de 11/2019) e ELIZABETE TAMBUQUE ROCHA (assistente administrativo), conscientes e dolosamente agindo, por inúmeras vezes, no exercício de função pública por equiparação, embora não tendo a posse do dinheiro, valor ou bem, concorreram para que fosse subtraído, em proveito alheio, o valor aproximado de R$ 13.107.916,48 (treze milhões, cento e sete mil, novecentos e dezesseis reais e quarenta e oito centavos) – consoante relatório de auditoria nº 057/2020 CGE - valendo-se de facilidade que lhes proporcionavam a qualidade de funcionários públicos por equiparação.

Restou apurado que os denunciados EDIANY REGINA DE ALMEIDA RATIER, ADEVANIR MARCOS RODRIGUES DE ARAÚJO, JULIANA SAITO e ELIZABETE TAMBUQUE ROCHA, aderindo à organização criminosa (fato 01) que tinha o objetivo de aumentar, de forma fraudulenta, o sistema remuneratório da concessionária, fomentavam e determinavam a emissão de senhas fictícias, tantas quantas fossem necessárias para atingir a meta da unidade Ganha Tempo de Rondonópolis-MT, que variava entre 800 a 1.400 atendimentos diários, sob pena de advertência, bem como com promessa de remuneração ao final do mês, além do pagamento de rodízio de pizza.

Constatou-se que, para atingir a meta supracitada, os denunciados, estruturalmente organizados, exercendo posição de liderança sobre a equipe, determinavam a emissão de senhas falsas e lançamento dos atendimentos fictícios, com posterior avaliação (pesquisa de satisfação).

Apurou-se ainda, que como forma de aumentar o número de atendimentos nas unidades do Ganha Tempo de Rondonópolis-MT, além da emissão de senhas falsas, os denunciados proibiram o cancelamento de senhas no sistema, sob pena de advertência e/ou demissão, tornando tal proibição uma regra dentro da unidade, e assim, a exemplo dos cidadãos que desistiam do atendimento, bem como nos casos em que o atendimento não era realizado em um determinado órgão, a respectiva senha era finalizada e computada como cidadão atendido.

Também restou apurado que, ainda que um usuário usufruísse de mais de um serviço por vez no Ganha Tempo, deveria ser emitida senha única e dessa maneira ser remunerada a concessionária. Porém, a ordem estabelecida pelos denunciados era a de que deveriam ser emitidas senhas conforme o número de documentos que um cidadão precisasse, aumentando, assim, a lucratividade da empresa concessionária.

Do mesmo modo, apurou-se que, por ordem dos denunciados, eram emitidas senhas fraudulentas direcionadas ao INFOCENTRO e à PGE, visto que em ambos os órgãos não havia fiscalização, e assim, cada cidadão que adentrasse à unidade do Ganha Tempo recebia duas senhas, uma para o setor em que propriamente receberia atendimento e outra ao INFOCENTRO, inclusive eram emitidas diversas senhas para que moradores de rua utilizassem a internet para assistir filmes, sendo tais senhas renovadas a cada 05 (cinco) minutos, havendo relatos de que o INFOCENTRO havia se transformado em uma espécie de lan house.

Em relação ao Tempo Médio de Espera (TME) para cada atendimento, restou determinado pela organização criminosa que os atendimentos nas unidades do Ganha Tempo não poderiam ultrapassar o tempo aproximado de 20 (vinte) minutos, a fim de não interferir no coeficiente de eficiência e consequentemente no sistema remuneratório da empresa, de modo que, nos casos em que o atendimento estava prestes a ultrapassar o tempo indicado, os denunciados recolhiam as respectivas senhas e finalizavam como cidadão atendido, e em seguida emitiam nova senha para o mesmo cidadão, ou ainda, era feita uma lista de espera ou pré-senha, objetivando não interferir no tempo médio de espera (TME).

Apurou-se ainda, que diante do cenário acima apontado, visando maior controle na emissão de senhas e cômputos de serviços prestados pela concessionária, fora implementado no sistema informatizado de gestão de atendimentos o controle por meio de CPF, havendo, desta forma, significativa redução da remuneração da concessionária após a implantação de tal medida de controle, e ainda assim identificou-se fortíssimos indícios de fraude, apesar dos novos mecanismos de controle.

Dentro desse espectro, objetivando fraudar e elevar o número de atendimentos, os denunciados determinaram que fosse cadastrado um CPF aleatório constante no banco de dados da concessionária, com posterior registro do atendimento fictício, e em certas ocasiões os próprios denunciados, utilizando-se de logins de atendentes que não estavam na unidade, cadastravam os CPF’s no sistema e posteriormente determinavam o lançamento do atendimento fictício, tendo sido identificado, inclusive, lançamento de aproximadamente 500 (quinhentos) atendimentos fictícios em CPF de um dos atendentes da própria unidade, como se o mesmo fosse usuário dos serviços do Ganha Tempo.

Assim, tais ações, concatenadas aos demais elementos coligidos no caderno investigativo, confirmam que inúmeros atendimentos na unidade do Ganha Tempo de Rondonópolis-MT foram forjados com a finalidade de atingir a meta estabelecida pela organização criminosa, e assim, aumentar a lucratividade fraudulenta da Concessionária e consequentemente causar prejuízo ao erário.

Desta forma, cumpre ao Ministério Público denunciar:

a) OSMAR LINARES MARQUES e LUCIANA RODRIGUES PINTO, como incursos no artigo 312, §1º c/c art. 327, §2º c/c , ambos do Código Penal, na forma do art. 71 do Estatuto Criminal, e art. 2º, §3º da Lei 12.850/13, em concurso material entre ambos os crimes (art. 69 CP); e,

b) JULIANO LOBATO EVANGELISTA, JULIO CÉSAR ZANCANARO, ROMÁRIO SALES SILVA, THIAGO JOSÉ VIEIRA DE ARAÚJO, JOSÉ FLÁVIO DOS REIS, ANA LÍGIA MARTINS DE LIMA, PAOLA DE ALMEIDA OLIVEIRA, ANDERSON RODRIGUES DE SOUZA, ANDREIA DE MORAES OLIVA SIMÕES, RAILSON CAMPOS DE SOUZA, DANIEL JOSÉ SILVA LACE, URBANO DE SÁ CALDEIRA DE OLIVEIRA NETO, VENÂNCIO WOLKWEIS DE PAULA, EDIANY REGINA DE ALMEIDA RATIER, ADEVANIR MARCOS RODRIGUES DE ARAÚJO, JULIANA SAITO e ELIZABETE TAMBUQUE ROCHA como incursos no artigo 312, §1º c/c art. 327, §2º, ambos do Código Penal, na forma do art. 71 do Estatuto Criminal, e art. 2º, da Lei 12.850/13, em concurso material entre ambos os crimes (art. 69 CP). (...).” (Id. 122100487, pp. 3-23)

Dessarte, a não ser que eu desconheça algum outro procedimento investigatório em trâmite, não vejo elementos probatórios suficiente em relação à mencionada confusão patrimonial, isso porque, embora estejamos falando de indícios, a não ser a comprovação, em tese, de confusão estrutural, não ficou demonstrado, ainda que superficialmente, um
estado de desordem entre os patrimônios das duas empresas, ou seja, a situação e
m que os patrimônios aparecem confundidos ou misturados.

Em outras palavras, ao contrário do que ficou frisado na decisão de primeiro grau, não há nenhuma demonstração de que “
todo o lastro patrimonial e o lucro obtido pela execução dos serviços seriam destinados para a empresa PRO JECTO GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI, como medida de blindagem do conjunto empresarial de eventual investida constritiva.” ­

Com efeito, para justificar o raciocínio da magistrada
a quo
, deveria haver pelo menos a indicação de alguma transferência ou qualquer tipo de transação bancária entre a empresa Rio Verde Ganha Tempo, ou de qualquer de seus sócios ou colaboradores com o intuito de beneficiar a empresa
Pro Jecto
, com os proventos obtidos ilicitamente, em tese, pelo grupo denunciado, o que, a toda evidência, não ficou demonstrado dos autos.

Frise-se, não estou afirmando que não ficou sobejamente comprovado que a pessoa jurídica, ora apelante, não se beneficiou em momento algum da suposta fraude e irregularidades apontadas na investigação. O fato é que, diante do que produziu-se até então não há indícios a este respeito, tanto que na denúncia não há uma linha sequer mencionando a empresa Pro Jecto, além do que seu sócio administrador, como já exaustivamente dito, nem sequer foi denunciado, por completa ausência de indícios da autoria.

Volto a mencionar, o que se apurou foi um simples
compartilhamento do mesmo espaço físico de funcionamento
das empresas
Pro Jecto
e Rio Verde Ganha Tempo, em razão de se tratarem de pessoas jurídicas constituídas por pessoas do mesmo núcleo familiar (pai e filho), nada mais do que isso. Daí dizer que existe
confusão patrimonial
, ou que a empresa apelante obteve algum benefício, ou lucro, de maneira ilícita, seria demasiadamente divagar em presunção.

Dito isso, entendo que a medida constritiva não atende ao disposto nos artigos 3º e 4º do Decreto-Lei n. 3.240/41. Veja-se:

“Art. 3º. Para a decretação do sequestro é necessário que haja indícios veementes da responsabilidade, os quais serão comunicados ao juiz em segredo, por escrito ou por declarações orais reduzidas a termo, e com indicação dos bens que devam ser objeto da medida.

Art. 4º.
O sequestro pode recair sobre todos os bens do indiciado, e compreender os bens em poder de terceiros
desde que estes os tenham adquirido dolosamente, ou com culpa grave
.”

(destaquei).

Confira-se o julgado do STJ:

“PROCESSO PENAL PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO CONHECIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL SEQÜESTRO DEC. LEI 3.240/41 INQUÉRITO INSTAURADO EM RAZÃO DE SUSPEITA DE CRIME PRATICADO CONTRA A ADMINISTRAÇÃO MEDIDA ASSECURATÓRIA DE RESSARCIMENTO DA FAZENDA PÚBLICA. 1. Pedido de reconsideração conhecido como agravo regimental. 2. Mostra-se prescindível para a decretação do sequestro regulado pelo Dec. Lei 3.240/41, o exame em torno da licitude da origem dos bens passíveis de constrição,
sendo necessário apenas que haja indícios veementes de que os bens
pertençam
a
pessoa acusada
da prática de crime que tenha causado prejuízo à Administração Pública.
Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.”
(CDESP no Inq 561/BA, Rel. Ministra Eliana Calmon, Corte Especial, DJe 27.8.2009).

Assim, levando a efeito o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, e pelo que ficou consignado neste
decisum
, não há falar em constrição, sequestro, bloqueio de ativos financeiros, ou qualquer outro nome que se dê, da pessoa jurídica, cujo
sócio único (EIRELI) não foi denunciado
, por completa ausência de indícios de autoria, bem como não demonstrada de maneira veemente a aludida confusão patrimonial com a empresa investigada, e tão pouco indícios de que a empresa foi beneficiada de algum modo com proventos obtidos de modo ilícito por aqueles denunciados.

Dessarte, a meu ver, assiste razão à defesa quando aduz que,
“
e
ssa manutenção do bloqueio dos ativos da PRO JECTO se apresenta incoerente e contraditória com os próprios fundamentos/motivos que levaram a MMª Juíza “a quo” a liberar os ativos de OSMAR MARQUES.”
(Id. 122107452, p. 116).

Basta ver que, ao liberar o bloqueio dos ativos financeiros de Osmar Marques, a magistrada consignou que:

“(...) considerando que as medidas assecuratórias previstas no Código de Processo Penal são constrições judiciais que têm por escopo a futura indenização das vítimas, o pagamento das custas processuais e penas pecuniárias,
a imposição de tais medidas depende de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria
(AgRg no REsp 1254603/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 17/10/2013, DJe 29/10/2013).

No caso, diante da ausência de oferecimento de denúncia em face de OSMAR MARQUES em razão “ausência de provas de autoria delitiva”, a presunção agora opera em seu favor. Se antes havia indícios da autoria delitiva a justificar o sequestro de bens, agora o Órgão Acusatório esclareceu que inexistem elementos suficientes em desfavor de OSMAR sequer para dar início à persecução penal.

Insta destacar que o art. 131, III, do CPP, prevê que o sequestro será levantado se for julgada extinta a punibilidade ou se o acusado for absolvido, em razão de ser uma medida cautelar que traz consigo a nota da acessoriedade, devendo seguir, portanto, a sorte do principal.

Consoante entendimento doutrinário consolidado, este mesmo raciocínio também se aplica às hipóteses de arquivamento do inquérito policial ou rejeição da peça acusatória. Isso porque, o levantamento do sequestro impõe-se como efeito acessório da não incriminação (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal: volume único. 9. ed. Salvador: Juspodium, 2021. p. 1063).

Desse modo, em dissonância ao parecer Ministerial, entendo que se mostra necessário o LEVANTAMENTO do sequestro, razão pela qual DETERMINO o desbloqueio das contas bancárias e aplicações de OSMAR MARQUES.”

Em contrapartida, valendo-se de demasiado esforço argumentativo para manter a contrição relativa à pessoa jurídica, a magistrada considerou que:

“Em relação ao bloqueio de valores da empresa PRO JECTO, por outro lado, verifico que embora ela possua como proprietário unicamente o Sr. OSMAR MARQUES, o qual não foi denunciado, em relação à pessoa jurídica ainda subsistem motivos para manutenção da medida assecuratória. Vejamos.

Conforme destacado pela Autoridade Policial
no decorrer das investigações, constatou-se que as empresas RIO VERDE e PRO JECTO GESTÃO E ASSESSORIA EIRELI mantinham uma vinculação estrutural, o que ocasionava até mesmo uma aparente confusão patrimonial entre ambas.

Durante as diligências, por meio de alguns depoimentos de atendentes da empresa RIO VERDE, verificou-se, inclusive, que esta e a empresa PRO JECTO possuíam o mesmo setor de recursos humanos e departamento financeiro, demonstrando que possuíam
vinculação estrutural.

Nesse sentido, em Ofício nº 63/2020/SEPL AG/MT (ref. 117), foi informado que a empresa
Rio Verde não mantinha os contratos de forma organizada
, não havia escritório de contabilidade contratada para realização da gestão de pessoal, sendo que
toda a parte de pessoal era gerenciada por uma funcionária da empresa PRO JECTO, situada no Estado de São Paulo
. Ainda, em consulta atual (12/08/2021) ao sítio eletrônico da PRO JECTO (http://pro-jecto.com/), esta apresenta que no Estado de Mato Grosso atua como administrado do “Ganha Tempo”:

(...)

Assim, presentes
para o deferimento da medida os indícios suficientes da prática criminosa, os quais já foram exaustivamente narrados no decreto das medidas cautelares
(ref. 14 e 111) e repisados na presente decisão, e encontram-se devidamente explicitados nos relatórios que compõem o respectivo Inquérito Policial.

Confere-se sem grandes esforços, que a decisão hostilizada valeu-se dos mesmos fundamentos lançados naquela primeira decisão que manteve o bloqueio judicial dos ativos financeiros dos apelantes, voltando a frisar que, além da aparente confusão patrimonial, ainda havia indícios da prática criminosa, que, no caso, seria em relação ao sócio administrador Osmar Marques, porém, desconsiderou que ele nem sequer foi denunciado.

Dessarte,
tendo em vista que a empresa, ora apelante, possui personalidade jurídica e patrimônio próprio, não parece aceitável, sem que tenha havido a desconsideração inversa da personalidade jurídica – afastamento da autonomia patrimonial da pessoa jurídica para responsabilizar a sociedade por obrigação do sócio –, que a empresa
Pro Jecto Gestão, Assessoria e Serviços Eireli
, continue sendo atingida em seu patrimônio, em razão de crimes dados como perpetrados pelo sócio e colaboradores da empresa Rio Verde Ganha Tempo, ou seja, por condutas alheias de terceiros, em franca violação do exercício da atividade econômica e no limite do direito de propriedade, que tem a proteção constitucional (art. 5º,
caput
e inciso XXII, CF), por mera presunção, como dito alhures.

Por todo exposto,
julgo prejudicado, em parte,
o vertente recurso, em relação ao apelante
Osmar Marques
, e, em dissonância ao parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou provimento
ao apelo, a fim de determinar a imediata liberação de todos os ativos financeiros da empresa
Pro Jecto Gestão, Assessoria e Serviços Eireli,
que foram bloqueados nos autos do procedimento cautelar n.
procedimento cautelar n. 17172-45.2020.8.11.0042, pela magistrada da 7ª Vara Criminal da Comarca da Capital.

Expeça-se ofício ao Juízo de origem, comunicando-o da decisão, bem como para que adote as medidas necessárias para a liberação dos ativos financeiros da apelante
Pro Jecto Gestão, Assessoria e Serviços Eireli.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022